Tribunal: STM
Processo: 7000473-34.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR (ART. 175 DO CPM). PRELIMINARES DE NULIDADE. APLICAÇÃO DOS ART. 396, 396-A E 397 DO CPP À JUSTIÇA MILITAR. COMPATIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA ABSOLVIÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E DE LESÃO AOS BENS JURÍDICOS TUTELADOS. CONTEXTO DE INSTRUÇÃO MILITAR. IRRELEVÂNCIA PENAL. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. APELO DESPROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Ministério Público Militar (MPM) contra Sentença que absolveu sumariamente um militar da imputação do delito de violência contra inferior (art. 175 do CPM), com fulcro no entendimento de que o fato não constituiu infração penal. A absolvição sumária ocorreu na fase de resposta à acusação. O Órgão Ministerial pleiteia a anulação da Sentença e o prosseguimento da instrução criminal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de absolvição sumária proferida pelo Juízo a quo, na fase de resposta à acusação, é válida; (ii) determinar se o fato de um militar chocar seu capacete com o de um aluno, em contexto de instrução, configura, materialmente, o crime de violência contra inferior hierárquico. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeitada a preliminar de nulidade da decisão que determinou a apresentação da resposta à acusação, visto que as jurisprudências do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal Militar encontram-se pacificadas sobre a aplicação do rito dos art. 396 e 396-A do CPP ao Processo Penal Militar. Decisão unânime. 4. Rejeitada a preliminar de nulidade da absolvição sumária por ser ultra petita, pois a absolvição sumária pode ser proferida de ofício pelo magistrado, quando a atipicidade da conduta for evidente. Decisão unânime. 5. No mérito, a ritualística estabelecida nos art. 396 e 396-A do CPP incorporou ao Processo Penal Castrense a fase de resposta à acusação, momento imediatamente subsequente ao recebimento da denúncia. A defesa técnica do acusado tem a primeira oportunidade de pronunciar-se no processo, podendo alegar quaisquer teses que lhe aproveitem, incluindo causas excludentes de qualquer natureza, eventuais nulidades e rol de testemunhas. 6. Na hipótese em questão, a conduta do Apelado, embora formalmente típica, carece de tipicidade material, diante da inocorrência de lesão relevante aos bens jurídicos tutelados pelo delito de violência contra inferior hierárquico: autoridade, disciplina e integridade física. 7. A falta do propósito de praticar agressão ou colocar o subordinado em situação vexatória, com o desígnio de lesionar, aviltar ou ofender, descaracteriza o crime doloso. A ausência da intenção de violência gratuita e de menosprezo ao instruendo enfraquece o enquadramento da conduta nas balizas do art. 175 do CPM. A disciplina militar, embora estrita, não implica que qualquer contato físico entre superior e inferior hierárquicos configure, por si só, violência penalmente relevante. 8. Criminalizar contato entre capacetes balísticos, durante uma instrução de tiro de armamento, comprovadamente despido de intenção lesiva ou degradante, e sem qualquer resultado danoso, representa desvirtuamento do escopo do tipo penal insculpido no art. 175 do CPM, que é a proteção da hierarquia e disciplina militares, face a atos de violência real. 9. As nuances da conjuntura fática originária autorizam a aplicação do princípio da intervenção mínima do Direito Penal, que resguarda o uso do direito criminal apenas como ultima ratio. Trata-se de infração de menor gravidade, passível de ser solucionada na esfera administrativa disciplinar. 10. A Sentença que absolveu sumariamente o Apelado, tendo em conta o fato originário não se enquadrar na conformação delitiva imputada, encontra-se irrepreensível, inviabilizando a pretensão Ministerial de dar continuidade à persecução penal. IV. DISPOSITIVO Recurso de Apelação não provido. Decisão por proclamação de resultado mais favorável ao Réu. Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 175, caput; CPPM, art. 141, 417, § 2º , 439, b , 500, III, "c", "d" e "g", e IV; CPP, art. 396, caput, 396-A e 397, III; CPC, art. 141 e 492. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação nº 1011034742022811004, j. 16/10/2024; TJ-MG, Apelação nº 00220909420228130518, j. 3/10/2024; TRF-1, Apelação nº 10431656020244013400, j. 5/9/2024; TJ-MG, Apelação nº 10701190075104001- j. 16/12/2021; STM. Apelação nº 7001490-81.2019.7.00.0000, Rel. Min. CARLOS VUYK DE AQUINO, j. 15/10/2020.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 18/08/2025 A
21/08/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000473-34.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: PABLO FELIPE BRAGA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA (OAB RS112980)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 18/08/2025, às 13:30, a 21/08/2025, às 18:00, na sequência 24, disponibilizada no
DE de 24/06/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL
REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 15/5/2025, APÓS O RETORNO DE VISTA DO
MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA, O TRIBUNAL PLENO, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR, SUSCITADA PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, DE NULIDADE ABSOLUTA, COM
FUNDAMENTO NO ART. 500, III, "C", "D" E "G", E IV DO CPPM, DA DECISÃO
QUE DETERMINOU A ABERTURA DE VISTA À DEFESA PARA A
APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO E DA DECISÃO POSTERIOR
QUE CONSENTIU COM A PRODUÇÃO PROBATÓRIA REQUERIDA EM SEDE
DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO, E DESIGNOU CERIMONIAL DE JULGAMENTO
ANTECIPADO DO FEITO; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
SEGUNDA PRELIMINAR MINISTERIAL, DE NULIDADE DA DECISÃO DE
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, COM BASE NOS ARTIGOS 141 E 492 DO CPC, POR
SE MOSTRAR "ULTRA PETITA". EM SEGUIDA, NO MÉRITO, CONSOANTE O
DISPOSTO NO ARTIGO 69, PARAGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO RISTM, A
MINISTRA PRESIDENTE, POR PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO MAIS
FAVORÁVEL, DECIDIU, NOS TERMOS DOS VOTOS DOS MINISTROS ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, CELSO
LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, LOURIVAL
CARVALHO SILVA, EM SEU VOTO-VISTA, GUIDO AMIN NAVES E DA
MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO, E NEGAR PROVIMENTO AO
APELO INTERPOSTO PELO MPM, PARA MANTER INALTERADA A
SENTENÇA, QUE ABSOLVEU SUMARIAMENTE O 1º TEN EX PABLO FELIPE
BRAGA DOS SANTOS DA IMPUTAÇÃO RELATIVA AO ART. 175, "CAPUT", DO
CPM, COM FULCRO NO ART. 397, III, DO CPP COMUM, C/C O ART. 439, "B",
DO CPPM, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS
MINISTROS MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (RELATOR), PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ (REVISOR), JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL E CLÁUDIO

PORTUGAL DE VIVEIROS ACOLHIAM PARCIALMENTE O PEDIDO DO MPM,
E TÃO SOMENTE DECLARAVAM A NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA
PELO CEJ-EX DA 3ª AUDITORIA DA 3ª CJM, QUE ABSOLVEU
SUMARIAMENTE O EX-1º TENENTE PABLO FELIPE BRAGA DOS SANTOS,
DA IMPUTAÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 175, "CAPUT", DO CPM,
COM FULCRO NO ART. 397, III, DO CPP C/C O ART. 439, "B", DO CPPM;
REJEITAVAM O PEDIDO DE DESAFORAMENTO, E DETERMINAVAM O
RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO NATURAL DO FEITO, PARA O REGULAR
PROSSEGUIMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, NOS TERMOS PREVISTOS
NO CPPM. RELATOR PARA ACÓRDÃO MINISTRO LOURIVAL CARVALHO
SILVA. O MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (RELATOR) FARÁ VOTO
VENCIDO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 12/05/2025 A
15/05/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000473-34.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: PABLO FELIPE BRAGA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA (OAB RS112980)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 12/05/2025, às 13:30, a 15/05/2025, às 18:00, na sequência 24, disponibilizada no
DE de 22/04/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO LOURIVAL
CARVALHO SILVA, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, QUE REJEITAVA A PRIMEIRA PRELIMINAR,
SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, DE NULIDADE
ABSOLUTA, COM FUNDAMENTO NO ART. 500, III, "C", "D" E "G", E IV DO
CPPM, DA DECISÃO QUE DETERMINOU A ABERTURA DE VISTA À DEFESA
PARA A APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO E DA DECISÃO
POSTERIOR QUE CONSENTIU COM A PRODUÇÃO PROBATÓRIA REQUERIDA
EM SEDE DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO E DESIGNOU CERIMONIAL DE
JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO; REJEITAVA A SEGUNDA
PRELIMINAR MINISTERIAL, DE NULIDADE DA DECISÃO DE ABSOLVIÇÃO
SUMÁRIA, COM BASE NOS ARTIGOS 141 E 492 DO CPC, POR SE MOSTRAR
"ULTRA PETITA" E, NO MÉRITO, ACOLHIA PARCIALMENTE O PEDIDO DO
MPM, TÃO SOMENTE PARA DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA
PROFERIDA PELO CEJ-EX DA 3ª AUDITORIA DA 3ª CJM, QUE ABSOLVEU
SUMARIAMENTE O EX-1º TENENTE PABLO FELIPE BRAGA DOS SANTOS,
DA IMPUTAÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 175, "CAPUT", DO CPM,
COM FULCRO NO ART. 397, III, DO CPP C/C O ART. 439, "B", DO CPPM;
REJEITAVA O PEDIDO DE DESAFORAMENTO, E DETERMINAVA O RETORNO
DOS AUTOS AO JUÍZO NATURAL DO FEITO, PARA O REGULAR
PROSSEGUIMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, NOS TERMOS PREVISTOS
NO CPPM. O MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO, O MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, O MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO, O
MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH, O MINISTRO CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA, O MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS E A
MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO ACOMPANHAVAM O VOTO DO
MINISTRO RELATOR. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, O
MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI, O MINISTRO LEONARDO PUNTEL E O
MINISTRO GUIDO AMIN NAVES AGUARDAM O RETORNO DE VISTA. O

MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ (REVISOR) NÃO
PARTICIPOU DO JULGAMENTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. NA FORMA REGIMENTAL,
USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DA DEFESA, DR. RAFAEL OLIVEIRA DA
SILVA, QUE FEZ JUNTADA DE ARQUIVO DE ÁUDIO E VÍDEO, E O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA
GORRILHAS, EM PETIÇÃO ESCRITA, RATIFICOU OS TERMOS DO PARECER
MINISTERIAL. A DEFESA SERÁ INTIMADA DO RETORNO DA VISTA PARA A
SEQUÊNCIA DO JULGAMENTO.
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PEDIDO VISTA: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000473-34.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: PABLO FELIPE BRAGA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA (OAB RS112980)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
ABSOLVIÇÃO
SUMÁRIA. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR (ART. 175 DO CPM).
PRELIMINARES DE NULIDADE. APLICAÇÃO DOS ART. 396, 396-A E
397 DO CPP À JUSTIÇA MILITAR. COMPATIBILIDADE. AUSÊNCIA
DE
VÍCIO
NA
ABSOLVIÇÃO.
PRELIMINARES
REJEITADAS.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. ATIPICIDADE MATERIAL
DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E DE LESÃO AOS
BENS JURÍDICOS TUTELADOS. CONTEXTO DE INSTRUÇÃO
MILITAR.
IRRELEVÂNCIA
PENAL.
MANUTENÇÃO
DA
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. APELO DESPROVIDO. DECISÃO POR
MAIORIA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Ministério Público Militar (MPM) contra Sentença
que absolveu sumariamente um militar da imputação do delito de violência
contra inferior (art. 175 do CPM), com fulcro no entendimento de que o fato
não constituiu infração penal. A absolvição sumária ocorreu na fase de resposta
à acusação. O Órgão Ministerial pleiteia a anulação da Sentença e o
prosseguimento da instrução criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de absolvição sumária
proferida pelo Juízo a quo, na fase de resposta à acusação, é válida; (ii)
determinar se o fato de um militar chocar seu capacete com o de um aluno, em
contexto de instrução, configura, materialmente, o crime de violência contra
inferior hierárquico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeitada a preliminar de nulidade da decisão que determinou a apresentação
da resposta à acusação, visto que as jurisprudências do Supremo Tribunal
Federal e do Superior Tribunal Militar encontram-se pacificadas sobre a
aplicação do rito dos art. 396 e 396-A do CPP ao Processo Penal Militar.
Decisão unânime.
7000473-34.2024.7.00.0000
40001375110.V46
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. Rejeitada a preliminar de nulidade da absolvição sumária por ser ultra petita,
pois a absolvição sumária pode ser proferida de ofício pelo magistrado, quando
a atipicidade da conduta for evidente. Decisão unânime.
5. No mérito, a ritualística estabelecida nos art. 396 e 396-A do CPP incorporou
ao Processo Penal Castrense a fase de resposta à acusação, momento
imediatamente subsequente ao recebimento da denúncia. A defesa técnica do
acusado tem a primeira oportunidade de pronunciar-se no processo, podendo
alegar quaisquer teses que lhe aproveitem, incluindo causas excludentes de
qualquer natureza, eventuais nulidades e rol de testemunhas.
6. Na hipótese em questão, a conduta do Apelado, embora formalmente típica,
carece de tipicidade material, diante da inocorrência de lesão relevante aos bens
jurídicos tutelados pelo delito de violência contra inferior hierárquico:
autoridade, disciplina e integridade física.
7. A falta do propósito de praticar agressão ou colocar o subordinado em
situação vexatória, com o desígnio de lesionar, aviltar ou ofender, descaracteriza
o crime doloso. A ausência da intenção de violência gratuita e de menosprezo ao
instruendo enfraquece o enquadramento da conduta nas balizas do art. 175 do
CPM. A disciplina militar, embora estrita, não implica que qualquer contato
físico entre superior e inferior hierárquicos configure, por si só, violência
penalmente relevante.
8. Criminalizar contato entre capacetes balísticos, durante uma instrução de tiro
de armamento, comprovadamente despido de intenção lesiva ou degradante, e
sem qualquer resultado danoso, representa desvirtuamento do escopo do tipo
penal insculpido no art. 175 do CPM, que é a proteção da hierarquia e disciplina
militares, face a atos de violência real.
9. As nuances da conjuntura fática originária autorizam a aplicação do princípio
da intervenção mínima do Direito Penal, que resguarda o uso do direito criminal
apenas como ultima ratio. Trata-se de infração de menor gravidade, passível de
ser solucionada na esfera administrativa disciplinar.
10. A Sentença que absolveu sumariamente o Apelado, tendo em conta o fato
originário não se enquadrar na conformação delitiva imputada, encontra-se
irrepreensível, inviabilizando a pretensão Ministerial de dar continuidade à
persecução penal.
IV. DISPOSITIVO
Recurso de Apelação não provido. Decisão por proclamação de resultado mais
favorável ao Réu.
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 175, caput; CPPM, art. 141, 417, §
2º , 439, b , 500, III, "c", "d" e "g", e IV; CPP, art. 396, caput, 396-A e 397, III;
CPC, art. 141 e 492.
7000473-34.2024.7.00.0000
40001375110.V46
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação nº 1011034742022811004, j.
16/10/2024; TJ-MG, Apelação nº 00220909420228130518, j. 3/10/2024; TRF-
1, Apelação nº 10431656020244013400, j. 5/9/2024; TJ-MG, Apelação nº
10701190075104001-
j.
16/12/2021;
STM.
Apelação
nº
7001490-
81.2019.7.00.0000, Rel. Min. CARLOS VUYK DE AQUINO, j. 15/10/2020.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento:
(i) por unanimidade, em rejeitar a preliminar, suscitada pelo Ministério Público
Militar, de nulidade absoluta, com fundamento no art. 500, III, "c", "d" e "g", e IV, do CPPM,
da decisão que determinou a abertura de vista à defesa para a apresentação de resposta à
acusação e da decisão posterior, que consentiu com a produção probatória requerida em sede
de resposta à acusação e designou cerimonial de julgamento antecipado do feito;
(ii) por unanimidade, em rejeitar a segunda preliminar ministerial, de nulidade
da decisão de absolvição sumária, considerada ultra petita, com base nos art. 141 e 492 do
CPC; e
(iii) no mérito, por proclamação de resultado mais favorável ao Réu, em negar
provimento ao Apelo interposto pelo MPM, para manter inalterada a Sentença que absolveu
sumariamente o 1º Ten Ex PABLO FELIPE BRAGA DOS SANTOS da imputação relativa ao
art. 175, caput, do CPM, com fulcro no art. 397, III, do CPP comum, c/c o art. 439, “b”, do
CPPM, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 21 de agosto de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar (MPM) contra a
Sentença do Conselho Especial de Justiça para o Exército (CEJEx) da 3ª Auditoria da 3ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000047-
02.2024.7.03.0303, a qual, por unanimidade, acolheu o pleito defensivo e julgou
improcedente a acusação, absolvendo, sumariamente, o 1º Ex Ten PABLO
FELIPE BRAGA DOS SANTOS da imputação do delito insculpido no art.175, caput, do
Código Penal Militar (CPM), com fundamento no art. 397, III, do Código de Processo Penal
(CPP) comum, c/c o art. 439, “b”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM) (APM,
evento 76).
Os fatos foram investigados mediante o Inquérito Policial Militar (IPM) nº
7000211-98.2023.7.03.0303, instaurado no âmbito do 3º Grupo de Artilharia de Campanha
Autopropulsado (3º GAC AP), sediado em Santa Maria/RS. Averiguaram-se supostas
7000473-34.2024.7.00.0000
40001375110.V46
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

agressões físicas e verbais perpetradas pelo 1º Ten BRAGA, instrutor do Núcleo de
Preparação de Oficiais da Reserva (NPOR), contra alunos do ano de 2022 (IPM, evento 1,
doc. 2, fl. 6).
Em decorrência, o MPM, em 6/2/2024, ofereceu Denúncia, nos seguintes
termos (APM, evento 1, doc. 1):
No dia 3 de outubro de 2022, no período da manhã, no interior do Centro de Instrução de
Santa Maria (CISM), durante a 34ª Semana de Instrução do Núcleo de Preparação de Oficiais
da Reserva do ano de 2022 (instrução de tiro de obuseiro), o 1º Ten Ex Pablo
Felipe Braga dos Santos, na qualidade de instrutor de topografia
1, contrariando as Diretrizes
do Comando do 3º GAC Ap
2, praticou violência física contra o Aluno nº 06 Guilherme Milani
da Luz, consistente em uma pancada do seu capacete contra o capacete do referido aluno.
Consta dos autos que, no dia e local dos fatos, o 1º Ten Braga, na função de instrutor da
disciplina de topografia, distribuiu um memento sobre o uso do equipamento de topografia
militar ‘SP23’ aos diversos grupos formados por alunos do NPOR.
Em dado momento, ao observar os alunos realizarem a tarefa proposta, o 1º Ten Braga ficou
desagradado com o fato do Al nº 06 Guilherme não ter conseguido dar um comando para
alocar alvos no aparelho conforme a orientação recebida e, por tal razão, após esbravejar,
retirou seu próprio capacete e, de forma agressiva, desferiu uma pancada de média
intensidade no capacete do Al nº 06 Guilherme, tendo este último simplesmente permanecido
na posição de sentido com olhar fixo para o seu agressor.
Consta, por fim, que o ofendido sentiu-se extremamente envergonhado com a atitude violenta
por parte de seu instrutor e superior hierárquico, já que presenciado pelos demais alunos do
NPOR que se encontravam na ocasião; que o 1º Ten Braga, que confessou apenas ter
chamado a atenção do ofendido (evento 1, INQ7, fls. 154-160), se utilizava costumeiramente
de linguajar ofensivo e/ou inadequado no trato com os alunos sob sua instrução; e, que o
denunciado não detinha competência nem estava autorizado pelo Comando do 3º GAC Ap
para aplicar quaisquer sanções disciplinares aos instruendos do NPOR (evento 18, DILIG3,
fls. 210-213).
Assim, o denunciado, com tal conduta, praticou o delito de violência contra inferior, previsto
no art. 175, caput, do Código Penal Militar.
Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR denuncia PABLO FELIPE BRAGA DOS
SANTOS como incurso no artigo 175, caput (violência contra inferior), do Código Penal
Militar. (Grifos no original)
O Parquet solicitou o arquivamento do IPM, com base no art. 397 do CPPM,
quanto aos supostos delitos de injúria (art. 216 do CPM), maus tratos (art. 213 do CPM) e
ameaça (art. 223 do CPM), os quais também envolviam o 1º Ten BRAGA, o que foi acatado
pelo Juízo (APM, evento 33, doc. 2; e evento 35).
A Denúncia foi recebida em 12/2/2024 (APM, evento 1, doc. 2), e o Réu citado
em 27/2/2024 (APM, evento 31).
O Defensor constituído, em Resposta à Acusação, de 20/3//2024, sustentou que
o histórico profissional do 1º Ten BRAGA era excepcional, a conduta atípica e não
delineados dolo e resultado. Nessa perspectiva, apresentou os seguintes pedidos (APM,
evento 44):
7000473-34.2024.7.00.0000
40001375110.V46
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a) Seja o Oficial acusado, absolvido na forma do Art. 439, ‘b’, do CPPM, haja vista, que
diante de tudo que foi apurado, principalmente o relato do ofendido, restou claro que o fato
descrito na denúncia não constitui crime;
b) Subsidiariamente, permanecendo a dúvida, ante a ausência de robustez probatória da
denúncia apresentada pelo MPM, seja o Oficial acusado, absolvido na forma do Art. 439, ‘e’,
do CPPM, sendo aplicado o princípio do ‘in dubio pro reo’;
c) Subsidiariamente ainda, haja vista as versões antagônicas sobre o fato descrito na
denúncia, com vários pontos controvertidos, seja o Oficial acusado absolvido na forma do Art.
439, ‘a’, do CPPM;
d) Seja oficiado o comando do 3º GAC AP ‘Regimento Mallet’ a fim de que forneça um
exemplar do capacete utilizado pelos alunos do NPOR nas atividades operacionais,
especialmente o modelo que foi utilizado pelos alunos no ano de 2022 e se possível o próprio
capacete que estava cautelado em nome do Asp Of R2 Guilherme Milani da Luz por ocasião
da instrução no CISM, ocorrida no dia 3 de outubro de 2022;
e) Seja oportunizado a produção de todas as provas em direito admitidas, documental, pericial
e testemunhal, conforme rol abaixo descrito.
O Colegiado a quo, em 24/4/2024, deliberou sobre a Resposta à Acusação. Na
ocasião:
- a Defesa postulou a absolvição sumária do Acusado, enquanto o MPM
manifestou-se contra, solicitando a continuidade da instrução processual (APM, eventos 74 e
75); e
- o CEJ/Ex, por unanimidade, acolheu o pleito defensivo, absolvendo
sumariamente o Réu da imputação do art. 175 do CPM, com fundamento no art. 397, III, do
CPP comum, c/c o art. 439, “b”, do CPPM (APM, evento 74).
A Sentença foi disponibilizada em 2/5/2024, sendo as partes dela intimadas
(APM, eventos 76, 78, 80, 86/88 e 92).
O MPM, em 17/6/2024, interpôs a presente Apelação e, nas suas Razões
Recursais, apresentou as seguintes teses (APM, eventos 90 e 97):
a) Preliminarmente, no plano processual, com fundamento no art. 500, incisos III, alíneas ‘c’,
‘d’ e ‘g’, e IV, do CPPM, reconhecer a nulidade absoluta da decisão que determinou a
abertura de vista à defesa para a apresentação de resposta à acusação (APM, evento 1,
RECDEN2) e da decisão posterior que consentiu com a produção probatória requerida em
sede de resposta à acusação e que designou cerimonial de julgamento antecipado do feito
para o dia 24 de abril de 2024 (APM, evento 46, DESP1), ambas por carência de
fundamentação legal válida aplicável ao processo penal militar ao tempo das respectivas
decisões, bem como determinar o início da regular instrução processual do feito nos moldes
preconizados pelo CPPM;
b) Preliminarmente, no âmbito processual, caso eventualmente superado o pedido do item ‘a’,
reconhecer, nos termos do que autorizam os arts. 141 e 492 do CPC, a nulidade da decisão de
absolvição sumária do 1º Ten Pablo Felipe Braga dos Santos, ocorrida na solenidade do dia
24 de abril de 2024, por se mostrar ultra petita em relação ao pedido da defesa que constou
da ‘resposta à acusação’ (evento 44_ACUSA1), a qual, por sua vez, fez referência tão somente
à absolvição após a regular instrução processual;
7000473-34.2024.7.00.0000
40001375110.V46
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

c) Caso superadas as questões processuais requeridas nos itens ‘a’ e ‘b’, no mérito da causa,
desconstituir a sentença absolutória prolatada, por unanimidade, pelo Colendo Conselho
Especial de Justiça para o Exército (evento 76, SENT1) por ausência de legítima
fundamentação, isto é, pelos fatos narrados na denúncia, lastreados nas provas coligidas ao
longo do IPM nº 7000211-98.2023.7.03.0303, não indicarem evidentemente caso de
atipicidade da conduta/inexistência de crime por parte do 1º Ten Pablo Felipe Braga dos
Santos (art. 397, inciso III, CPP, c/c art. 439, alínea ‘b’, CPPM), bem como determinar a
retomada da regular instrução processual do feito nos moldes preconizados pelo CPPM;
d) Em face dos pedidos veiculados nos itens ‘a’, ‘b’ e ‘c’, e em razão do prejulgamento da
causa por ocasião da absolvição sumária do 1º Ten Braga (apelado) ter induzido parcialidade
e consequente suspeição tanto do Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria como dos
Juízes Militares que compõe o Conselho Especial de Justiça para o Exército para a APM nº
7000047-02.2024.7.03.0303, desaforar o feito para outra Auditoria da 3ª CJM, nos termos do
que dispõem os arts. 109, alínea ‘a’ e § 4º, e 141, todos do CPPM, uma vez que a retomada do
trâmite perante a 3ª Auditoria da 3ª CJM implicaria em evidente nulidade dos atos
processuais (art. 500, inciso I, CPPM). (Grifos no original.)
A Defesa, em Contrarrazões Recursais, requereu o não provimento do Apelo
Ministerial, para a manutenção, na íntegra, da Sentença absolutória (APM, evento 101).
O 1º Ten BRAGA foi excluído das fileiras do Exército, a contar de 18/6/2024,
conforme exposto no Ofício nº 14-1 Sec/EM/Cmdo, de 19/6/2024, do Comandante do 3º
GAC AP (APM, evento 99).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr Alexandre Concesi, manifestou-se pelo parcial
provimento do Apelo Ministerial, nos seguintes termos (evento 7 desta Apelação):
a) rejeitar as preliminares de nulidade quanto à aplicação dos arts. 396, 396-A e 397 do
CPP;
b) reconhecer a nulidade dos atos praticados após o recebimento da denúncia e acolher a
preliminar de desaforamento do processo para outra Auditoria da 3ª CJM, com fulcro no art.
109, ‘a’, do CPPM; e
c) quanto ao mérito, reformar a sentença absolutória, para condenar o 1º Tenente PABLO
FELIPE BRAGA DOS SANTOS, como incurso nas sanções do art. 175, do CPM, por estarem
devidamente caracterizadas a autoria e a materialidade delitivas, bem como o dolo do réu.
(Grifos do original.)
O Ministro Revisor teve vista dos autos.
VOTO
1. Preâmbulo
Trata-se de Apelação interposta pelo MPM, contra Sentença proferida pelo
CEJ/Ex da 3ª Auditoria da 3ª CJM, nos autos da APM nº 7000047-02.2024.7.03.0303,
que, por unanimidade, absolveu sumariamente o 1º Ten Ex PABLO
FELIPE BRAGA DOS SANTOS da imputação do delito ínsito no art. 175, caput, do CPM,
com fulcro no art. 397, III, do CPP
3 comum, c/c o art. 439, “b”, do CPPM
4.
7000473-34.2024.7.00.0000
40001375110.V46
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O julgamento do presente inconformismo iniciou-se na Sessão virtual de 12 a
15/5/2025, quando o Eminente Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Relator,
manifestou-se por dar parcial provimento à insurgência interposta pelo Parquet Castrense,
declarando a nulidade da Sentença proferida pelo Colegiado a quo, que absolveu
sumariamente o Réu, determinando o retorno dos autos ao Juízo natural do feito, para o
regular prosseguimento da instrução criminal, conforme o extrato da Ata do julgamento:
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO LOURIVAL CARVALHO
SILVA, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FAIAS, QUE
REJEITAVA A PRIMEIRA PRELIMINAR, SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR, DE NULIDADE ABSOLUTA, COM FUNDAMENTO NO ART. 500, III, "C", "D" E
"G", E IV DO CPPM, DA DECISÃO QUE DETERMINOU A ABERTURA DE VISTA À
DEFESA PARA A APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO E DA DECISÃO
POSTERIOR QUE CONSENTIU COM A PRODUÇÃO PROBATÓRIA REQUERIDA EM
SEDE DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO E DESIGNOU CERIMONIAL DE JULGAMENTO
ANTECIPADO DO FEITO; REJEITAVA A SEGUNDA PRELIMINAR MINISTERIAL, DE
NULIDADE DA DECISÃO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, COM BASE NOS ARTIGOS 141 E
492 DO CPC, POR SE MOSTRAR "ULTRA PETITA" E, NO MÉRITO, ACOLHIA
PARCIALMENTE O PEDIDO DO MPM, TÃO SOMENTE PARA DECLARAR A NULIDADE
DA SENTENÇA PROFERIDA PELO CEJ-EX DA 3ª AUDITORIA DA 3ª CJM, QUE
ABSOLVEU SUMARIAMENTE O EX-1º TENENTE PABLO FELIPE BRAGA DOS SANTOS,
DA IMPUTAÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 175, "CAPUT", DO CPM, COM
FULCRO NO ART. 397, III, DO CPP C/C O ART. 439, "B", DO CPPM; REJEITAVA O
PEDIDO DE DESAFORAMENTO, E DETERMINAVA O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO
NATURAL DO FEITO, PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DA INSTRUÇÃO
CRIMINAL, NOS TERMOS PREVISTOS NO CPPM. O MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO,
O MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, O MINISTRO CARLOS VUYK DE
AQUINO, O MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH, O MINISTRO CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA, O MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS E A MINISTRA
SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO ACOMPANHAVAM O VOTO DO MINISTRO RELATOR. O
MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, O MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI, O
MINISTRO LEONARDO PUNTEL E O MINISTRO GUIDO AMIN NAVES AGUARDAM O
RETORNO DE VISTA. O MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ (REVISOR)
NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.
No que concerne às duas questões preliminares suscitadas pelo Órgão
Ministerial, relacionadas ao cabimento dos institutos da resposta à acusação e da absolvição
sumária nos processos da Justiça Militar, filio-me integralmente às razões expendidas no Voto
da lavra do Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, no sentido da rejeição de ambas, por
falta de amparo legal.
Nesse passo, concessa vênia, transcrevo, na íntegra, a argumentação lançada no
Voto do Eminente Relator (evento 62), por refletir, com precisão, o entendimento que
também adoto. Confira-se:
1.1. 1ª Preliminar: nulidade absoluta, com fundamento no art. 500, III, “c”, “d” e “g”, e IV
do CPPM, da Decisão que determinou a abertura de vista à defesa para a apresentação de
Resposta à Acusação e da Decisão posterior que consentiu com a produção probatória
requerida em sede de Resposta à Acusação e designou cerimonial de julgamento antecipado
do feito.
7000473-34.2024.7.00.0000
40001375110.V46
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nos últimos anos, o Processo Penal Militar vem passando por mudanças efetivadas a partir de
decisões do STF, a fim de equiparar os direitos e garantias fundamentais processuais do
processo penal comum ao processo penal militar, trazendo isonomia processual aos
jurisdicionados da Justiça Militar.
Isso ocorre, porque a legislação processual penal comum vem sofrendo constantes
atualizações, para melhor adequação aos princípios constitucionais. Entretanto, o mesmo
tratamento não é dado ao CPPM, que por vezes é deixado de lado pelo legislador.
Vale lembrar que, em 2016, o rito processual da ação penal militar foi substancialmente
modificado pelo Supremo no HC nº 127.900/AM, que determinou a aplicação do art. 400 do
CPP e o deslocamento do interrogatório do acusado para o último ato da instrução processual
oral.
Nessa linha, o STF, em Decisão proferida no RHC nº 142.608/SP, decidiu que o rito dos arts.
396 e 396-A, ambos do CPP, aplica-se aos processos penais militares. Na oportunidade, a
Suprema Corte modulou os efeitos da Decisão, nos seguintes termos:
(...) Por fim, nos termos do voto médio do Ministro Edson Fachin (Relator), modulou a
decisão para que, a partir da publicação da ata deste julgamento, o rito dos arts. 396 e 396-A
do Código de Processo Penal seja aplicado aos processos penais militares cuja instrução não
tenha se iniciado, ressalvada a hipótese em que a parte tenha requerido expressamente a
concessão de oportunidade para apresentação da resposta à acusação no momento oportuno.
(...). Plenário, Sessão Virtual de 1º.12.2023 a 11.12.2023. (Recurso Ordinário em Habeas
Corpus nº 142608). (Grifos nossos).
A aludida Decisão foi publicada em 18.12.2023 e, embora ainda não tenha transitado em
julgado, oportunizar a Resposta à Acusação logo após ao recebimento da Denúncia se tornou
fase processual necessária nesta Justiça Especializada, notadamente na Primeira Instância,
inclusive com a recomendação da Corregedoria da Justiça Militar (CORJM) aos Magistrados
de Piso, por meio do Ofício-Circular nº 3542611, de 26.12.2023 (expedido no SEI/JMU).
Assim, após o entendimento firmado pelo STF, a jurisprudência do Superior Tribunal Militar
(STM) vem adotando a tese, conforme pode-se observar em recente julgado acerca do tema:
HABEAS CORPUS (HC). PLEITO PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR
(APM). (...) AUSENTES SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS QUE AUTORIZAM A
ORDEM. APLICABILIDADE DO RITO DOS ARTIGOS 396, 396-A e 397 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP). IMPOSIÇÃO PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO NO CASO CONCRETO. INOCORRÊNCIA
DE NULIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR MAIORIA. (...) V – Questão
trazida durante os debates sobre a aplicabilidade do rito dos artigos 396, 396-A e 397
do CPP. Imposição feita pelo STF no julgamento do RHC 142.608-SP, que vincula
esta Justiça especializada e que está a ser observada no caso concreto. Logo,
inocorrente nulidade e descabida eventual concessão de ordem. VI – Habeas
corpus conhecido e julgado improcedente. Ordem denegada. Decisão por maioria.
Superior
Tribunal
Militar.
HABEAS
CORPUS
CRIMINAL
nº
7000142-
52.2024.7.00.0000. Relator: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Julgamento: 11/6/2024. Publicação: 5/8/2024. (Grifos nossos).
Sendo assim, salvo melhor juízo, além de imperativa, por força de Decisão da Suprema Corte,
a apresentação de Resposta à Acusação é uma prática processual que beneficia à Defesa e
deve ser aplicada nas ações penais militares em trâmite perante a Justiça Militar.
Ademais, a medida visa proporcionar efetividade às garantias constitucionais do contraditório
e da ampla defesa, bem como do devido processo legal, nos termos do art. 5º, LIV e LV, da
Constituição Federal de 1988 (CF/88).
7000473-34.2024.7.00.0000
40001375110.V46
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda acerca da preliminar suscitada, cumpre salientar que, contrariamente ao que alega
o Parquet Militar, a Decisão que “consentiu com a produção probatória requerida em sede
de resposta à acusação e que designou cerimonial de julgamento antecipado do feito para o
dia 24 de abril de 2024”, trata-se, na verdade, de um Despacho de mero expediente do Juiz
Federal da Justiça Militar (JFJM), que designou data para a Sessão do Conselho de Justiça, a
fim de dar início à instrução criminal (APM, Ev. 46).
Dessa forma, nota-se que o Magistrado não marcou previamente o dia para o julgamento
antecipado do processo. Mas, na data aprazada, ao apreciar a tese defensiva, o Conselho de
Justiça decidiu pela Absolvição Sumária do réu.
Nesse contexto, quanto ao cabimento da Absolvição Sumária na JMU, vale ressaltar que é
inviável dissociar o art. 397 do CPP dos seus artigos antecedentes, os quais preveem a
Resposta à Acusação. Isso porque, a razão da existência da referida “peça de defesa” é
justamente proporcionar uma possível absolvição, sem a necessidade de instrução probatória
e dentro dos limites permitidos pelo aludido artigo, os quais serão adiante debatidos, quando
da análise do mérito do presente Recurso.
Sobre o tema, o Promotor de Justiça Militar, Dr. Renato Brasileiro de Lima, esclarece em sua
obra:
“Na resposta à acusação, como a peça acusatória já foi recebida pela autoridade
judiciária, seu escopo principal é uma eventual absolvição sumária, nas hipóteses de
atipicidade, excludentes da ilicitude ou da culpabilidade, salvo inimputabilidade, ou
causa extintiva da punibilidade (CPP, art. 397). Caso não seja possível a absolvição
sumária, deve o defensor arguir, desde já, preliminares, oferecer documentos e
justificações, especificar as provas pretendidas, e arrolar testemunhas, qualificando-as
e requerendo sua intimação, quando necessário. (Grifos nossos)
(...)
Apresentada a resposta à acusação, incumbe ao juiz fundamentar, ainda que
sucintamente, a decisão que acolher ou não as teses defensivas apresentadas pela
defesa. Afinal, não fosse necessário que o Magistrado apreciasse as questões
relevantes trazidas pela defesa, quer preliminares, quer questões de mérito, seria de
todo inócua a previsão normativa que assegura o oferecimento da resposta à
acusação.” (Manual de Processo Penal: volume único/Renato Brasileiro de Lima - 11
Ed. rev., ampl. e atual. - São Paulo: Ed JusPodivm, 2022. Pág 1221/1223). (Grifos
nossos)
Assim, ao possibilitar à Defesa uma “resposta” à peça de acusação, o legislador viabilizou a
chance de abreviação do rito processual, em homenagem ao princípio constitucional da
razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF/88). Evitando, dessa forma, uma instrução
desnecessária, quando for clara e evidente, nos autos, alguma causa que fatalmente resultaria
na absolvição do réu.
Portanto, os arts. 396, 396-A e 397 do CPP encontram-se em harmonia entre si e compõem
uma lógica processual, em alinhamento com os princípios constitucionais, do qual o processo
penal militar não pode se afastar.
No caso da Justiça Militar, trata-se de mais um instrumento processual à disposição da
Defesa. Além das alegações escritas e orais, bem como a prerrogativa de indicar suas
testemunhas após a oitiva das arroladas pelo MPM, a apresentação de Resposta à Acusação
compõe o arcabouço jurídico processual do qual dispõe a Defesa.
7000473-34.2024.7.00.0000
40001375110.V46
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vale lembrar que, em vários julgados anteriores à aludida Decisão do STF, esta Corte, embora
com divergências, manteve resistência quanto à adoção do rito dos arts. 396, 396-A e 397 do
CPP, em prestígio ao Princípio da Especialidade do direito penal militar.
Não obstante o entendimento da maioria dos Ministros deste Tribunal, recentemente, este
Órgão vem sinalizando quanto à aplicação desses institutos, em observância às diretrizes do
Supremo, conforme pode ser observado dos recentes julgados abaixo:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. RESPOSTA À
ACUSAÇÃO. ARTS. 396 E 396-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INDICAÇÃO
DO
ROL
DE
TESTEMUNHAS
NA
FASE
DO
ART.
417,
§
2º,
DO
CPPM. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PERDA DO OBJETO. NEGAÇÃO DE
SEGUIMENTO. Havendo a absolvição sumária, não há a necessidade de
apresentação de rol de testemunhas, tornando-se prejudicado o pedido contido na
impetração. Habeas Corpus julgado prejudicado por perda do objeto. Decisão
unânime. (Superior Tribunal Militar. Habeas Corpus Criminal nº 7000447-
36.2024.7.00.0000. Relator: Min. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Julgamento:
03/10/2024. Publicação: 18/10/2024).
EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
PEDIDO
DE
LIMINAR.
INDEFERIMENTO.
MÉRITO.
HABEAS
CORPUS
DENEGADO. UNANIMIDADE. Conforme consabido, a decisão que recebe a denúncia
se trata de decisão interlocutória e está limitada à constatação dos pressupostos
processuais e ao atendimento das condições genéricas de procedibilidade, decidindo
pelo prosseguimento do feito quando não vislumbrar hipótese de absolvição
sumária ou outra causa impeditiva para o prosseguimento do feito.(...) A ação de
Habeas Corpus, de caráter sumaríssimo, constitui remédio heroico inadequado para
promover análise aprofundada de provas ou de reexaminar o conjunto probatório
regularmente produzido. Habeas Corpus denegado. Unanimidade. (Superior Tribunal
Militar. Habeas Corpus Criminal nº 7000836-55.2023.7.00.0000. Relator: Min.
LEONARDO PUNTEL. Julgamento: 07/12/2023, Publicação: 13/03/2024). (Grifos
nossos)
Pode-se concluir que o STF estendeu à Defesa, no Processo Penal Militar, um direito previsto
na lei processual penal comum, sem, no entanto, afastar os preceitos legais particularizados
no CPPM, como é o caso já mencionado, da possibilidade de apresentação de testemunhas
após a oitiva daquelas arroladas na Denúncia (art. 417, §2º, do CPPM).
Nesse sentido, segue abaixo a ementa do julgado pelo STM, no Habeas Corpus nº 7000453-
43.2024.7.00.0000:
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO POR PERDA DE OBJETO. REJEIÇÃO. MÉRITO.
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. AÇÃO PENAL MILITAR. JUÍZO A QUO.
DETERMINAÇÃO, SOB PENA DE PRECLUSÃO, DE ARROLAMENTO DAS
TESTEMUNHAS DEFENSIVAS NA FASE DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. ART. 396-A
DO CPP. PLEITO DEFENSIVO. RESTABELECIMENTO DA FASE DO ART. 417, § 2º,
DO CPPM. ORDEM CONCEDIDA. (...) Diante disso, o interesse da DPU em indicar
as testemunhas nos termos prescritos pela legislação processual penal militar
permanece atual e efetivo. Preliminar rejeitada por maioria. O Supremo Tribunal
Federal estendeu aos processos em curso na Justiça Militar da União o direito de a
Defesa apresentar resposta à acusação, instituto preconizado no art. 396-A do CPP
(RHC nº 142.608/SP). Entretanto, nesta Decisão, a Corte Suprema não invalidou as
regras próprias da fase instrutória do CPPM nem se pronunciou sobre o momento
limite de indicação do rol das testemunhas defensivas. Compete, portanto, ao
Magistrado da JMU o dever de oportunizar o oferecimento da resposta à acusação pela
Defesa, a quem caberá a faculdade de apresentá-la e de definir a sua extensão, o que
7000473-34.2024.7.00.0000
40001375110.V46
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

inclui a possibilidade de indicar as testemunhas nessa fase. Em todos os
casos, assegura-se à Defesa o direito de ver respeitadas as disposições constantes do
art. 417, § 2º, do CPPM, com a abertura do prazo correspondente para a consolidação
do rol de testemunhas, como corolário dos princípios constitucionais do contraditório
e da ampla defesa. Ordem concedida. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar.
Habeas Corpus Criminal nº 7000453-43.2024.7.00.0000/RJ - Relator: Min. CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS. Sessão virtual realizada no período de 16 a 19.9.2024).
(Grifos nossos).
Dessa forma, o caminho a ser trilhado é pela adoção dos institutos do processo penal comum,
conforme determinado pela Suprema Corte, sem o comprometimento da índole do Processo
Penal Militar.
1.2. Voto da 1ª Preliminar
Ante o exposto, rejeito a primeira preliminar suscitada pelo MPM.
1.3. 2ª Preliminar: nulidade da Decisão de Absolvição Sumária, com base nos artigos 141 e
492 do CPC, por se mostrar ultra petita.
O MPM requer, subsidiariamente, a nulidade da Decisão de Absolvição Sumária por se
mostrar ultra petita em relação ao pedido da Defesa (APM - Ev. 44 - RESP_ACUSA1).
Sustenta, em síntese, que a Defesa não requereu a Absolvição Sumária do réu, pois fez
referência à absolvição ao final, somente após a regular instrução processual, com base no
art. 439, “b”, do CPPM.
A Defesa, por sua vez, requer que seja afastada a nulidade, por inexistência de qualquer vício
na Sentença atacada.
As alegações do MPM não merecem prosperar.
Ultra petita é uma expressão que significa “além do pedido” e pode ser definida como aquela
Decisão em que o Magistrado concede tutela jurisdicional, na qual extrapola a quantidade
indicada pela parte autora. No processo penal, ocorre quando o Juiz condena o réu além do
que foi acusado na Denúncia ou na Queixa-crime.
No caso concreto, não se trata de decisão ultra petita, tendo em vista que, na Absolvição
Sumária, o Juiz deve atuar de ofício, respaldado pelas provas dos autos. De acordo com a
redação do caput do art. 397 do CPP, é dever do Magistrado absolver sumariamente o réu
quando verificar nos autos alguma hipótese legal permissiva. Essa é a conclusão que se extrai
da letra do CPP e também da jurisprudência:
Art. 397. Após o cumprimento do disposto no art. 396-A e parágrafos, deste Código, o
juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar:
I - a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato;
II - a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo
inimputabilidade;
III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou
IV - extinta a punibilidade do agente.
No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ):
7000473-34.2024.7.00.0000
40001375110.V46
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

HABEAS CORPUS. PECULATO (ARTIGO 312 DO CÓDIGO PENAL). ALEGADA
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DEU PROSSEGUIMENTO À
AÇÃO PENAL, AFASTANDO AS HIPÓTESES DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO
ARTIGO 397 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESNECESSIDADE DE
MOTIVAÇÃO COMPLEXA. POSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL
SUCINTA. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. De
acordo com a melhor doutrina, após a reforma legislativa operada pela Lei
11.719/2008, o momento do recebimento da denúncia se dá, nos termos do artigo 396
do Código, após o oferecimento da acusação e antes da apresentação de resposta à
acusação, seguindo-se o juízo de absolvição sumária do acusado, tal como disposto no
artigo 397 da Lei Processual Penal. 2. A alteração legal promovida pelo referido
diploma legal criou para o magistrado o dever, em observância ao princípio da duração
razoável do processo e do devido processo legal, de absolver sumariamente o acusado
ao vislumbrar hipótese de evidente atipicidade da conduta, a ocorrência de causas
excludentes da ilicitude ou culpabilidade, ou ainda a extinção da punibilidade,
situação em que deverá, por imposição do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,
motivadamente fazê-lo, como assim deve ser feito, em regra, em todas as suas decisões
[...]. (STJ, 5a Turma, HC 210319/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 27/09/2011).
Ademais, no processo penal, o Juiz pode decidir de forma contrária ao que foi requerido
pelas partes, inclusive proferir sentença condenatória, mesmo diante de pedido de absolvição
do Ministério Público (art. 437, “b”, do CPPM), quanto mais absolver o réu sumariamente,
mediante o preenchimento dos requisitos legais.
Portanto, não se trata de Sentença ultra petita, pois o Órgão Julgador, ao analisar a Resposta
à Acusação, tem por dever legal decidir quanto à ocorrência ou não de situação que impeça o
prosseguimento da instrução processual.
1.4. Voto da 2ª preliminar
Ante o exposto, rejeito também a segunda preliminar alegada pelo MPM . (Grifos no original)
Ultrapassadas as preliminares, passa-se a enfrentar o mérito da quaestio.
Quanto ao cerne do Apelo, rogando escusas, ousei divergir do posicionamento
encartado no Voto condutor, por entender não assistir razão à irresignação do MPM, de modo
a negar provimento ao recurso, para manter inalterada a Sentença hostilizada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, nos termos da motivação que passo a expor.
2. Breve resgate dos fatos originadores da demanda
O desenrolar dos fatos que resultou na APM originária iniciou-se quando a
Ouvidoria do MPM recebeu, via e-mail, uma denúncia de assédio moral contra o 1º
Ten PABLO FELIPE BRAGA DOS SANTOS, servindo no 3º GAC AP, o que fez deflagrar a
investigação correspondente. A denúncia foi apresentada pela SENHORA CLAUDETE
MILANI DA LUZ, que levou à abertura da Notícia de Fato nº 133.2022.000024, para
apuração do caso.
Para instruir a Notícia de Fato, o MPM solicitou ao Comando do 3º GAC AP
informações sobre a existência de um "Tenente Braga", eventuais envolvimentos em abusos
de autoridade ou agressões e o encaminhamento de seus assentamentos militares.
O Comando do 3º GAC AP informou ao MPM que já tinha conhecimento dos
fatos, obtidos via Sistema de Ouvidoria do Governo Federal, tendo aberto Sindicância.
7000473-34.2024.7.00.0000
40001375110.V46
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A aludida Sindicância concluiu pela ocorrência de transgressão disciplinar. No
entanto, o MPM requisitou ao Comandante do 3º GAC AP a instauração de IPM, com base
no art. 10, “c”, do CPPM.
O procedimento inquisitorial foi autuado sob o nº 7000211-98.2023.7.03.0303
e, igualmente, concluiu pela ocorrência de transgressão disciplinar por parte do investigado.
O MPM solicitou o arquivamento do IPM em relação às acusações de injúria
(art. 216 do CPM), maus-tratos (art. 213 do CPM) e ameaça (art. 223 do CPM) atribuídas ao
1º Ten PABLO FELIPE BRAGA DOS SANTOS, tendo o Magistrado concordado com a
solicitação. Contudo, o Parquet Castrense ofereceu Denúncia contra o oficial pelo crime de
violência contra inferior.
3. Síntese do feito em primeira instância
A Peça Acusatória, datada de 6/2/2024, narra o seguinte:
No dia 3 de outubro de 2022, no período da manhã, no interior do Centro de Instrução de
Santa Maria (CISM), durante a 34ª Semana de Instrução do Núcleo de Preparação de Oficiais
da Reserva do ano de 2022 (instrução de tiro de obuseiro), o 1º Ten Ex Pablo
Felipe Braga dos Santos, na qualidade de instrutor de topografia, contrariando as Diretrizes
do Comando do 3º GAC Ap, praticou violência física contra o Aluno nº 06 Guilherme Milani
da Luz, consistente em uma pancada, do seu capacete contra o capacete do referido aluno.
Consta dos autos que, no dia e local dos fatos, o 1º Ten Braga, na função de instrutor da
disciplina de topografia, distribuiu um memento sobre o uso do equipamento de topografia
militar ‘SP23’ aos diversos grupos formados por alunos do NPOR.
Em dado momento, ao observar os alunos realizarem a tarefa proposta, o 1º Ten Braga ficou
desagradado com o fato do Al nº 06 Guilherme não ter conseguido dar um comando para
alocar alvos no aparelho, conforme a orientação recebida e, por tal razão, após esbravejar,
retirou seu próprio capacete e, de forma agressiva, desferiu uma pancada de média
intensidade no capacete do Al nº 06 Guilherme, tendo este último simplesmente permanecido
na posição de sentido com olhar fixo para o seu agressor.
Consta, por fim, que o ofendido sentiu-se extremamente envergonhado com a atitude violenta
por parte de seu instrutor e superior hierárquico, já que presenciado pelos demais alunos do
NPOR que se encontravam na ocasião; que o 1º Ten Braga, que confessou apenas ter
chamado a atenção do ofendido (evento 1, INQ7, fls. 154-160), se utilizava costumeiramente
de linguajar ofensivo e/ou inadequado no trato com os alunos sob sua instrução; e, que o
denunciado não detinha competência nem estava autorizado pelo Comando do 3º GAC Ap
para aplicar quaisquer sanções disciplinares aos instruendos do NPOR (evento 18, DILIG3,
fls. 210-213).(grifos no original)
Assim, o denunciado, com tal conduta, praticou o delito de violência contra inferior, previsto
no art. 175, caput, do Código Penal Militar.
Revestida das formalidades legais, a Peça Pórtico foi recebida, em decisão de
14/2/2024, determinando-se a citação e, efetivado este ato, “nos moldes dos artigos 396 e
396-A do Código de Processo Penal, intime-se a Defesa técnica do denunciado, pelo prazo
de 10 (dez) dias, a fim de apresentar resposta à acusação, bem como arrolar suas
testemunhas, podendo arguir preliminares e alegar tudo o que for de seu interesse” (Evento
1, RECDEN2, da APM).
7000473-34.2024.7.00.0000
40001375110.V46
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 6/3/2024, realizou-se o sorteio do CEJ/Ex, cuja formação contemplou, além
do Magistrado, Dr. CELSO CELIDÔNIO (com vasta experiência), os seguintes oficiais: Cel
Cav JEFERSON COSTA GOMES JÚNIOR, Maj Med JOSÉ NEWTON MARQUES
FLAUZINO, Cap QCO MARIANA RESENER DE MORAIS e Cap QAO LEANDRO
DAMIAN CRISTOFARI, resultando em um colegiado heterogêneo e experiente (evento 40
da APM).
Em 20/3/2024, a Defesa acostou aos autos petitório contendo a resposta à
acusação, onde requereu:
a) Seja o Oficial acusado, absolvido na forma do Art. 439, “b”, do CPPM, haja vista, que
diante de tudo que foi apurado, principalmente o relato do ofendido, restou claro que o fato
descrito na denúncia não constitui crime;
b) Subsidiariamente, permanecendo a dúvida, ante a ausência de robustez probatória da
denúncia apresentada pelo MPM, seja o Oficial acusado, absolvido na forma do Art. 439, “e”,
do CPPM, sendo aplicado o princípio do “in dubio pro reo”;
c) Subsidiariamente ainda, haja vista as versões antagônicas sobre o fato descrito na
denúncia, com vários pontos controvertidos, seja o Oficial acusado absolvido na forma do Art.
439, “a”, do CPPM;
d) Seja oficiado o comando do 3º GAC AP “Regimento Mallet” a fim de que forneça um
exemplar do capacete utilizado pelos alunos do NPOR nas atividades operacionais,
especialmente o modelo que foi utilizado pelos alunos no ano de 2022 e se possível o próprio
capacete que estava cautelado em nome do Asp Of R2 Guilherme Milani da Luz por ocasião
da instrução no CISM, ocorrida no dia 3 de outubro de 2022;
e) Seja oportunizado a produção de todas as provas em direito admitidas, documental, pericial
e testemunhal, conforme rol abaixo descrito. (Evento 44 da APM)
O aludido Colegiado a quo reuniu-se em 24/4/2024, para apreciar os
argumentos expendidos pela Defesa na resposta à acusação, quando decidiu, por
unanimidade, julgar improcedente a pretensão punitiva, absolvendo sumariamente o
Acusado (eventos 72 e 74 da APM).
A Sentença correspondente foi publicada em 2/5/2024, na seguinte forma:
ISTO POSTO, firme em sua convicção, o Conselho Especial de Justiça para o Exército passa
a decidir:
CONSIDERANDO que a Denúncia imputa ao acusado o delito de violência contra inferior
hierárquico, previsto no art. 175 do CPM;
CONSIDERANDO que o conjunto probatório demonstrou a autoria delitiva, recaindo na
pessoa do acusado;
CONSIDERANDO que o conjunto probatório demonstrou a materialidade delitiva;
CONSIDERANDO que o tipo penal do art. 175 do CPM tem como bem jurídico tutelado a
autoridade e a disciplina militar, bem como a integridade física da vítima;
CONSIDERANDO que restou comprovado pelas circunstâncias concretas que tais bens não
foram aviltados;
7000473-34.2024.7.00.0000
40001375110.V46
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CONSIDERANDO o desvalor do resultado e por conseguinte a atipicidade material do
crime;
CONSIDERANDO que restou comprovado que o acusado não teve a intenção de praticar
violência contra inferior hierárquico;
CONSIDERANDO que a ausência de dolo conduz a exclusão da culpabilidade do agente;
CONSIDERANDO ser o fato atípico, lícito e não culpável;
CONSIDERANDO, finalmente, tudo o mais que dos autos consta:
RESOLVE o Conselho Especial de Justiça para o Exército desta 3ª Auditoria da 3ª
Circunscrição Judiciária Militar, por UNANIMIDADE DE VOTOS, pelo acolhimento do
pedido da Defesa, para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido da acusação e, por
consequência ABSOLVER SUMARIAMENTE o 2º Ten PABLO FELIPE BRAGA DOS
SANTOS da imputação do art.175, caput, com fundamento no art. 397, III, do CPP, cc/ art.
439, b, do CPPM. (Evento 76 da APM) (grifos no original)
Inconformado com o Decreto absolutório, o Parquet das Armas interpôs o
presente recurso, almejando o prosseguimento da persecução penal. Nesse sentido, postula,
em síntese:
c) Caso superadas as questões processuais requeridas nos itens ‘a’ e ‘b’, no mérito da causa,
desconstituir a sentença absolutória prolatada, por unanimidade, pelo Colendo Conselho
Especial de Justiça para o Exército (evento 76, SENT1) por ausência de legítima
fundamentação, isto é, pelos fatos narrados na denúncia, lastreados nas provas coligidas ao
longo do IPM nº 7000211-98.2023.7.03.0303, não indicarem evidentemente caso de
atipicidade da conduta/inexistência de crime por parte do 1º Ten Pablo Felipe Braga dos
Santos (art. 397, inciso III, CPP, c/c art. 439, alínea ‘b’, CPPM), bem como determinar a
retomada da regular instrução processual do feito nos moldes preconizados pelo CPPM;
d) Em face dos pedidos veiculados nos itens “a”, “b” e “c”, e em razão do prejulgamento da
causa por ocasião da absolvição sumária do 1º Ten Braga (apelado) ter induzido parcialidade
e consequente suspeição tanto do Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria como dos
Juízes Militares que compõe o Conselho Especial de Justiça para o Exército para a APM nº
7000047-02.2024.7.03.0303, desaforar o feito para outra Auditoria da 3ª CJM, nos termos do
que dispõem os arts. 109, alínea “a” e § 4º, e 141, todos do CPPM, uma vez que a retomada
do trâmite perante a 3ª Auditoria da 3ª CJM implicaria em evidente nulidade dos atos
processuais (art. 500, inciso I, CPPM); (sublinhas no original).
4. Da pretensão do MPM
No vértice, entendo não assistir razão ao MPM, quanto à reforma do veredito
absolutório.
4.1. Da fase processual da resposta à acusação
A ritualística estabelecida nos art. 396 e 396-A do CPP incorporou ao processo
penal castrense a chamada defesa preliminar, momento imediatamente subsequente ao
recebimento da denúncia, em que a defesa técnica do Acusado tem a primeira oportunidade
de pronunciar-se no processo, podendo alegar quaisquer teses que lhe aproveitem, incluindo
causas excludentes de qualquer natureza, eventuais nulidades e rol de testemunhas.
7000473-34.2024.7.00.0000
40001375110.V46
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Apresentada a manifestação defensiva, compete ao Juízo analisá-la e
pronunciar-se, podendo afastar a argumentação, determinando o seguimento regular do
processo penal, ou absolver sumariamente o Réu, caso verificada uma das hipóteses
elencadas no art. 397 do CPP comum:
Art. 397. Após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafos, deste Código, o juiz
deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar:
I - a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato;
II - a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo
inimputabilidade;
III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou
IV - extinta a punibilidade do agente. (Grifos nossos)
Assim, no âmbito da referida fase processual, tendo em conta o argumentado
pela Defesa, o CEJ/Ex decidiu pela absolvição sumária do Acusado, aplicando o disposto no
inciso III do art. 397 do CPP comum.
A meu sentir, a solução jurídica adotada pelo CEJ/Ex encontra-se em perfeita
sintonia com o cenário motivador da Exordial acusatória, haja vista o fato narrado não
caracterizar crime militar, conforme bem exposto na Sentença de primeiro grau.
4.2. Do tipo penal imputado ao Acusado
Segundo a Denúncia, o Apelado teria incorrido no delito de violência contra
inferior hierárquico, capitulado no art. 175 do CPM, de forma bastante objetiva:
Art. 175. Praticar violência contra inferior hierárquico.
Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.
A infração em questão, tipicamente militar, encontra-se inserida no Título que
trata “DOS CRIMES CONTRA A AUTORIDADE OU DISCIPLINA MILITAR”, dentro do
Capítulo dedicado aos crimes a respeito “DA USURPAÇÃO E DO EXCESSO OU ABUSO DE
AUTORIDADE”, e seus elementos são, basicamente, a prática de atos violentos, em desfavor
de militar de posto ou graduação inferior.
Nessa esteira, o tipo penal em testilha tem como escopo jurídico proteger, para
além da salvaguarda do militar mais moderno, a autoridade hierárquica. A conduta
desarrazoada do superior em relação ao subordinado vulnera essa autoridade, minando a sua
capacidade de liderança e o respeito que lhe é devido, com reflexos negativos na percepção
de sua ascendência por toda a tropa.
Esse panorama, a meu ver, não se configura na hipótese sub examine.
Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger comentam sobre a
configuração do delito de violência contra inferior, nos seguintes termos:
7000473-34.2024.7.00.0000
40001375110.V46
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Objetividade jurídica: o tipo penal em foco visa tutelar a autoridade que é lesada quando o
superior pratica a violência contra o seu subordinado, uma vez que sua ascendência sobre ele
e tantos outros que conhecerem o fato estará sensivelmente prejudicada depois desse evento.
(...)
Elemento subjetivo: só admite o dolo, a intenção, a vontade livre e consciente de investir
fisicamente contra o subordinado (inferior hierárquico ou funcional) (Neves, Cícero Robson
Coimbra. Manual de Direito Penal Militar, Cícero Robson Coimbra Neves, Marcello
Streifinger. - 7. ed. - São Paulo: JusPodivm, 2023, págs. 1086 e 1087).
No caso em apreço, conforme consta na Vestibular acusatória, os autos
demonstram que o suposto delito ocorreu no Centro de Instrução de Santa Maria (CISM),
durante a 34ª Semana de Instrução do NPOR do ano de 2022, durante a realização de uma
instrução relativa a tiro.
Naquela ocasião, o 1º Ten BRAGA, instrutor, distribuiu material sobre um
determinado equipamento. Ao observar um dos instruendos com dificuldades para operar o
aparelho, o Tenente retirou o seu capacete, atingindo, com ele, o capacete do aluno, ambos
balísticos. A título informativo, os capacetes balísticos são confeccionados com materiais de
alta resistência, como Kevlar ou polietileno de alta densidade, projetados para absorver e
dissipar a energia de impactos causados por projéteis, quedas ou golpes.
Diante dessa conjuntura fática, é necessário considerar que a instrução militar,
sobretudo a de tiro, pressupõe um ambiente de aprendizado que demanda correção
instantânea, para garantir, não somente a eficácia do ensinamento, mas, sobretudo, a
segurança de todos os envolvidos na atividade. Nessa direção, preconizam e instruem
todos os manuais e cadernos de instrução militar.
Para além, é fundamental ressaltar que os militares envolvidos na instrução
eram alunos de NPOR. Como futuros instrutores da arma de Artilharia, a eles se impõe uma
exigência consideravelmente maior do que a aplicada a um soldado no cumprimento do
serviço militar inicial.
Conforme os autos, a maneira empregada pelo Oficial Apelado, ainda que
questionável, foi, a meu viso, no sentido de garantir o rigor dos procedimentos de segurança
e a execução precisa da atividade.
Nesse passo, a leitura que realizo do contexto delineado é de que a ação do
Oficial foi uma tentativa - equivocada - de reforçar a orientação de segurança e corrigir um
procedimento inadequado, passível de comprometer a própria salvaguarda da instrução e de
todos que ali se encontravam.
Assim, em que pese a forma utilizada para a correção ter sido inapropriada, a
ausência da intenção de violência gratuita, bem como de menosprezo ao subordinado,
enfraquece o enquadramento da conduta nas balizas do art. 175 do CPM. A disciplina militar,
embora estrita, não implica que qualquer contato físico entre superior e inferior hierárquicos
configure, por si só, violência penalmente relevante.
7000473-34.2024.7.00.0000
40001375110.V46
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O próprio ofendido, Asp Of R2 GUILHERME MILANI DA LUZ, na fase
investigativa, declarou não ter se sentido aviltado ou agredido pelo 1º Ten BRAGA,
reconhecendo, inclusive, ter cometido um erro no manuseio do equipamento, o que motivou a
repreensão mais firme do instrutor. Confira-se um trecho de seu depoimento em sede
inquisitorial:
No momento em que os alunos manuseavam o equipamento, o Ten Braga observava os alunos
realizarem as tarefas que estavam no memento, quando ocorria de alguns alunos errarem
eram corrigidos de forma passiva pelo Ten Braga. Quando chegou sua vez de manusear o
equipamento, cometeu um erro, e não soube fazer alocação de alvos conforme o memento, e
o Ten Braga ficou irritado, vindo a gritar e retirar o próprio capacete para bater no seu
capacete, (...). Disse que a força aplicada pelo Ten Braga foi de média intensidade, e que não
considera que foi uma agressão física, (...), disse também que não teve nenhuma lesão
física, hematoma ou sequela e que não necessitou de qualquer tratamento psicológico.
(...). Disse que acredita que a atitude do Ten Braga, ao bater com o capacete em seu
capacete, não tinha por objetivo lesioná-lo fisicamente. Disse que não se sentiu agredido
com a batida do capacete. (Evento 1, INQ6 – fl. 128, do IPM) (grifos nossos)
Resta evidente, no quadro fático delineado, que o intuito do Oficial, ao tocar o
capacete balístico do subordinado, não era o de causar lesão física, dor, humilhação ou ofensa
à sua dignidade (inexistência de Animus Laedendi ou Injuriandi), mas sim transmitir uma
instrução de modo - ainda que inadequado - mais direto, em um ambiente de atenção focada.
Portanto, a falta do propósito de praticar violência ou colocar o instruendo em
situação vexatória, com o desígnio de lesionar, aviltar ou ofender, descaracteriza o crime
doloso.
Ademais, a ausência de potencialidade lesiva mínima é notória na hipótese em
comento. O impacto entre capacetes balísticos, destinados à proteção contra traumas
cranianos, dificilmente causaria lesão física real ou humilhação significativa, elementos
essenciais para a configuração da violência penal militar. Um breve contato com força
moderada, sem tais consequências, desqualifica a conduta caracterizada como violência, para
fins do art. 175 do CPM.
Essa constatação se alinha ao preceito de que o Direito Penal Militar, assim
como o comum, exige interpretação estrita, evitando a criminalização de ações que não
representem ameaça ou dano efetivo aos bens jurídicos tutelados (na espécie, a autoridade e a
disciplina castrenses).
Criminalizar um contato entre capacetes balísticos, durante uma instrução de
tiro, comprovadamente despido de intenção lesiva ou vexatória, e sem qualquer resultado
danoso, representa um desvirtuamento do escopo do tipo penal descrito no art. 175 do CPM,
que é a proteção da hierarquia e disciplina militares, em face de atos de violência real.
4.3. Da correção do Decisum combatido
A Sentença a quo, em sua bem fundamentada análise, considerou a situação
fática à luz dos elementos constitutivos do crime militar, a saber: tipicidade, ilicitude e
culpabilidade.
7000473-34.2024.7.00.0000
40001375110.V46
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em relação à tipicidade, embora a conduta do Apelado seja formalmente típica,
verifica-se, in casu, a atipicidade material, considerando não ter havido lesão relevante aos
bens jurídicos tutelados (autoridade, disciplina e integridade física). Depoimentos colhidos na
fase do IPM indicam que o Oficial era um instrutor rígido, mas não abusivo. A bem da
verdade, é desejável que o instrutor seja rigoroso em uma instrução de tiro. Vejamos:
Testemunha – Asp Of R2 NATHAN TRINDADE DE OLIVEIRA:
Disse ainda que haviam instrutores mais rígidos e mais tranquilos durante o ano de instrução,
sendo o Ten Braga um dos mais rígidos. Disse também que haviam alunos que eram por vezes
mais cobrados em decorrência de não terem bom desempenho. Disse também que nunca
encontrou o Ten Braga fora de atividades militares. Disse, ainda, que o tratamento em geral
dos instrutores do NPOR era muito bom durante o ano. Disse também que durante o ano
nunca visualizou qualquer tipo de violência ou agressão física por parte dos instrutores a
qualquer militar. (Evento 1, INQ5 – fl. 87, do IPM)
Testemunha – Asp Of R2 MURILO CARDOSO DE CASTRO:
Dada a oportunidade para o Sr. RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA, advogado do investigado,
formular quesitos a testemunha, disse, ainda, que durante o ano de instrução os instrutores
conduziram todas as instruções de maneira adequada, de sua parte o Ten Braga teve uma
condução adequada das instruções. Disse também acredita que o Ten Braga não colocaria a
turma em qualquer situação de risco e que a forma de condução das atividades pelo Ten
Braga estava relacionada ao ambiente de formação militar. (Evento 1, INQ5 – fl. 110, do IPM)
As declarações do Ofendido e o fato de sequer haver sido realizado laudo
pericial, por desnecessidade, demonstram a irrelevância penal da conduta, justificando
a atipicidade material e, consequentemente, a não configuração do delito.
A respeito da ilicitude, esta é definida como a conduta típica não justificada,
sendo presumida quando há tipicidade formal. Todavia, a atipicidade material da situação
fática conduz, como consectário logico, à licitude do fato.
No que concerne à culpabilidade, consta no Decisum vergastado
fundamentação que reputo acertada para a hipótese, explicitando que o Direito Penal Militar
adota a teoria psicológico-normativa, imprescindível para a configuração do dolo
(consciência, vontade e ciência da ilicitude).
Na medida em que o propósito do comportamento adotado pelo Apelado era a
correção do instruendo, durante exercício de tiro, ambiente que reclama atenção plena e
correção imediata, ressai notória a ausência de dolus malus no comportamento do 1º Ten
BRAGA.
Em suma, em um contexto de instrução de tiro de armamento, o ato de um
oficial instrutor bater com seu capacete no de um subordinado, ambos balísticos, não
caracteriza, por si só, automaticamente, o crime de violência contra inferior, o que se
verificou na hipótese in concreto, em razão dos seguintes aspectos:
- manifesta atipicidade material, dada a inocorrência de lesão relevante aos bens
jurídicos tutelados;
- inexistência de antijuridicidade, por não haver contrariedade à norma penal; e
7000473-34.2024.7.00.0000
40001375110.V46
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- ausência de culpabilidade, ante a falta do dolo específico de lesionar ou
ofender.
Essa conclusão deve-se ao fato de que a real potencialidade lesiva da ação e o
contexto específico da instrução militar são elementos cruciais para uma interpretação
adequada da intenção do oficial, afastando qualquer presunção de violência gratuita ou
menosprezo.
Do exposto, a Sentença hostilizada, que absolveu sumariamente o Apelado,
tendo em conta o fato originário não se enquadrar na conformação delitiva imputada, a meu
ver, encontra-se irrepreensível, inviabilizando a pretensão Ministerial de dar continuidade à
persecução penal em tela.
5. Considerações adicionais
Apenas a título de registro, malgrado a falta de enquadramento penal, entendo
que a conduta do 1º Ten BRAGA comportaria análise no âmbito administrativo, à luz do
Regulamento Disciplinar do Exército (RDE) e a juízo da autoridade militar competente.
Coincidentemente, essa foi a conclusão, como visto alhures, tanto do Sindicante
quanto do Encarregado do IPM na investigação dos fatos, em sua fase pré-processual. No
âmbito de ambos os procedimentos administrativos, a competente autoridade militar
posicionou-se no sentido da ausência de prática delituosa por parte do militar, subsumindo
sua conduta a duas transgressões disciplinares, tipificadas no Anexo I do RDE.
Subsidiando esse entendimento, os relatórios emanados dos respectivos
Encarregados atestam os fundamentos de direito, que alicerçam a absolvição do militar.
Confira-se:
Relatório do IPM:
O ofendido GUILHERME MILANI DA LUZ disse que, por ocasião da condução do tiro no
CISM (instrução de tiro de obuseiro), o 1° Ten Braga teria retirado o seu capacete e batido
com o seu capacete no capacete do referido ofendido. Disse que o fato ocorreu quando
cometeu um erro ao manusear o SP2, equipamento de topografia militar, quando o investigado
ficou irritado e lhe disse várias palavras no sentido de que não sabia mexer no equipamento.
Disse que foi aplicada força de média intensidade pelo Ten Braga. Disse que não considera
Que foi uma agressão física Disse que se sentiu envergonhado por ter sido chamado atenção
de forma mais ríspida. Disse também que não teve nenhuma lesão física. hematoma Ou
sequela e que não necessitou de Qualquer tratamento psicológico. Confirmaram o fato as
testemunhas: ALlSSON DE ALMEIDA LAMARQUE, que disse ter sido uma batida de
gradação leve; EDUARDO DA SILVA PINHEIRO, que relatou que se lembra de ter visto
apenas o gesto, que na inquirição realizada por ocasião da sindicância disse que o capacete
não havia tocado no capacete do ofendido, mas na inquirição realizada no IPM disse não se
lembrar se o capacete do investigado realmente tocou o capacete do ofendido; LEONARDO
MANGINI DA SILVA, que disse não lembrar com que objeto o investigado bateu no capacete
do ofendido e disse estar afastado do local. As testemunhas DARLAN NUNES DALLA LANA,
GUILHERME SACCOL PAULO, JOÃO PEDRO AZENHA RIGHI, PEDRO CORREA
CARRIER disseram não ter presenciado o fato. Sobre o fato, o investigado disse que não bateu
no aluno e que apenas chamou a atenção do aluno em razão do aluno estar forçando girar o
equipamento que estava travado, correndo o risco de quebrá-lo, que o material era de alto
custo, que era responsável pela integridade do equipamento, que a chamada de atenção não
tinha objetivo de agressão física ou verbal e que era de caráter educativo. Disse que tem plena
7000473-34.2024.7.00.0000
40001375110.V46
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

certeza de que não agrediu ninguém. 2) O ofendido GUILHERME MILANI DA LUZ disse,
ainda, que, em outra oportunidade, recebeu um tapa no ombro, por parte do investigado, em
razão de ter realizado movimentos equivocados durante uma instrução de "GB", equipamento
de topografia, não lembrando a data exata do fato, mas que foi no período de qualificação.
Disse também que a força aplicada no seu ombro foi de leve intensidade. disse também que
não se sentiu agredido fisicamente pelo tapa. Nenhuma das testemunhas inquiridas - disse ter
presenciado o fato. As testem ALISSON DE ALMEIDA LAMARQUE. DARLAN NUNES
DALLA LANA. EDUARDO DA SILVA PINHEIRO, GUILHERME SACCOL PAULO, JOÃO
PEDRO AZENHA RIGHI, LEONARDO MANGINI DA SILVA, PEORO CORREA CARRIER
disseram não ter presenciado o fato. Sobre o fato, o investigado disse que não lembra da
situação, mas que tem certeza que não agrediu, nem deu tapa no aluno.
E concluiu:
a. Com base nas provas elencadas e nas diligências realizadas, este encarregado de IPM
concluiu que: 1) A respeito dos fatos relatados pelo ofendido GUILHERME MILANI DA LUZ
de que, por ocasião da condução do tiro no CISM (instrução de tiro de obuseiro), o 1° Ten
Braga teria retirado o seu capacete e batido com o seu capacete no capacete do referido
ofendido, tem-se que não contaram com prova testemunhal robusta, tendo em vista que as
versões das testemunhas diferem em diversos aspectos. Além disso, o próprio ofendido relatou
não considerar que o ato foi uma agressão física que não teve nenhuma lesão física,
hematoma ou sequela e que não necessitou de qualquer tratamento psicológico.
(...)
c. Em face do exposto e que dos autos consta e conforme análise realizada neste
relatório, verifica-se que as irregularidades objeto do presente Inquérito Policial Militar não
configuram crime de natureza militar ou comum, mas sim transgressão disciplinar prevista
no Regulamento Disciplinar do Exército, pelo que sou de parecer que a irregularidade
cometida pelo 1º TEN PABLO FELIPE BRAGA DOS SANTOS seja solucionada à luz do
Regulamento Disciplinar do Exército”. (Evento 1, REL-FINAL_IPL8 – fls. 161 a 175, do IPM)
(grifos nossos)
Em sede de Sindicância:
Embora a rigidez dos treinamentos e das instruções sejam características da Instrução Militar
com o objetivo de desenvolver atributos da área afetiva, tais como apresentação, cooperação,
persistência, equilíbrio emocional, zelo e coragem, esta rigidez está limitada pelos deveres
militares de tratar o subordinado dignamente e com urbanidade e de rigoroso cumprimento
das obrigações e das ordens.
Em face do exposto e que dos autos constam e conforme análise realizada na parte
expositiva, verifica-se que as irregularidades objeto da presente sindicância não configuram
crime de natureza militar ou comum, mas sim transgressão disciplinar prevista no
Regulamento Disciplinar do Exército (nr 9 e 100 do anexo I), pelo que sou do parecer que a
irregularidade cometida pelo 1º Ten PABLO FELIPE BRAGA DOS SANTOS seja
solucionada à luz do Regulamento Disciplinar do Exército. (Evento 1, anexo 42 - fls 12, do
IPM) (grifos nossos)
À vista desse quadro, considero tratar-se de hipótese notória, que comporta a
invocação do princípio da intervenção mínima do Direito Penal, ressaltando ser o deslinde
criminal a ultima ratio, e considerando tratar-se de contexto típico de infração de menor
monta, que demandaria solução na seara administrativa disciplinar. Entretanto, tendo em vista
a exclusão do serviço ativo do 1º Ten BRAGA, tal desfecho mostra-se inaplicável.
6. Aplicação da absolvição sumária pelos Tribunais – precedentes
7000473-34.2024.7.00.0000
40001375110.V46
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A aplicação do instituto da absolvição sumária já foi objeto de apreciação por
este Tribunal, antes mesmo da incorporação da fase processual dos art. 396 e 396-A do CPP
ao rito processual desta Justiça Especializada. No precedente abaixo, ao analisar uma
Apelação do MPM, esta Corte manteve a decisão do Juízo a quo de absolver sumariamente o
Acusado das sanções do art. 89, caput e parágrafo único, da Lei nº 8.666, de 1993, com
fundamento no art. 397, III, do CPP comum. Veja-se:
EMENTA:
APELAÇÃO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
DISPENSA
OU
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. ARTIGO
89, CAPUT, E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 8.666/93. PRELIMINAR DE NULIDADE DA
SENTENÇA
ARGUIDA
PELA
PROCURADORIA-GERAL
DA
JUSTIÇA
MILITAR.
APLICAÇÃO DO RITO PROCEDIMENTAL DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMUM
AO RITO ESPECIAL DA LEI DE LICITAÇÕES. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. MÉRITO. DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO. NECESSIDADE
DE DEMONSTRAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. DOLO. NÃO
COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO NÃO
PROVIDO. UNANIMIDADE. O delito de dispensa ou inexigibilidade de licitação fora das
hipóteses previstas em lei, previsto no art. 89 da Lei de Licitações (Lei nº 8.666/93), embora
categorizado como "crime militar por extensão" quando cometido na forma e nas
circunstâncias delineadas pelo inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar, em sua essência,
é um crime comum, de sorte que, pelo menos em tese, e em caráter excepcional, poder-se-ia
considerar eventual aplicação subsidiária dos ritos procedimentais próprios da legislação
comum, sem que com isso se pudesse cogitar de eventual violação ao primado da
especialidade. Conforme prevê o art. 108 da Lei de Licitações, "(...) No processamento e
julgamento das infrações penais definidas nesta Lei, assim como nos recursos e nas execuções
que lhes digam respeito, aplicar-se-ão, subsidiariamente, o Código de Processo Penal e a Lei
de Execução Penal". Portanto, aos crimes militares por extensão deverá ser observado o rito
procedimental comum e, em se tratando de delitos encartados na Lei de Licitações, a
despeito da especialidade do rito determinado pela Lei nº 8.666/93, poderá ser aplicado
subsidiariamente o Código de Processo Penal comum e, em consequência, a absolvição
sumária prevista no art. 397 do referido Diploma Adjetivo. Preliminar de nulidade rejeitada.
Decisão por unanimidade. A figura típica descrita no art. 89 da Lei nº 8.666/93 formaliza-se
quando o agente dispensa ou deixa de exigir a licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou
quando o agente deixa de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à
inexigibilidade, ocorrendo a conduta ilícita, segundo a doutrina e a jurisprudência dos
Pretórios, quando o agente possui a vontade livre e consciente de produzir o resultado danoso
ao erário, sendo necessário, portanto, um elemento subjetivo consistente em produzir prejuízo
aos cofres públicos por intermédio do afastamento indevido do processo licitatório. Os
depoimentos prestados nos autos, longe de identificarem eventual intenção dos Réus de causar
lesão ao patrimônio sob Administração Militar, evidenciam, isso sim, a tentativa de dar efetivo
cumprimento à ordem dada pelo Comandante do 5º Regimento de Cavalaria
Mecanizado, circunstância que afasta o dolo na conduta dos Apelados. Negado provimento
ao Apelo ministerial. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº
7001490-81.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de
Julgamento: 15/10/2020, Data de Publicação: 26/10/2020) (grifos nossos)
Os demais Tribunais Pátrios aplicam o instituto da absolvição sumária na rotina
judicante, como denota o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da 1ª Região:
PENAL. PROCESSO PENAL. PECULATO. LAVAGEM DE DINHEIRO. CP, ART. 312, § 1º.
LEI 9.613/1998. INFRAÇÃO ANTECEDENTE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. LAVAGEM
DE CAPITAIS. AUSÊNCIA DE ELR DO TIPO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. APELAÇÃO
NÃO PROVIDA. 1. Conforme julgado da 3ª Turma desta Corte, a conduta da lavagem de
dinheiro necessita da demonstração inequívoca e autônoma da intenção de ocultar ou
dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de
bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, da infração penal antecedente
7000473-34.2024.7.00.0000
40001375110.V46
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(Apelação Criminal 0013314-31 .2013.4.01.3900, relator desembargador federal Wilson Alves
de Souza, PJe 17/8/2022). 2. No caso, não comprovada a materialidade do crime de peculato,
já que não caracterizado o desvio de valores, tampouco demonstrado o prejuízo causado pelo
repasse da verba da Federação aos sindicados. A atipicidade da conduta narrada como
peculato, apontado pela acusação como crime antecedente, esvazia a elementar o tipo penal
de lavagem de dinheiro. Absolvição sumária mantida. 3. Apelação do MPF a que se nega
provimento. (TRF-1 - (ACR): 10431656020244013400, Relator.: DESEMBARGADORA
FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO, Data de Julgamento: 05/09/2024, TERCEIRA
TURMA, Data de Publicação: PJe 05/09/2024) (grifos nossos)
Também no âmbito da Justiça Estadual, não é incomum a manutenção da
absolvição sumária, por atipicidade da conduta, pelos Tribunais respectivos, consoante
ilustram os seguintes precedentes:
Tribunal de Justiça do Mato Grosso:
DIREITO PENAL – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE OBSTRUÇÃO À
JUSTIÇA, MEDIANTE EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE INFRAÇÃO PENAL
ENVOLVENDO ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, EM CONTINUIDADE DELITIVA –
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –

PRETENDIDA
A
CASSAÇÃO
DA
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA
E
O
PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL – IMPROCEDÊNCIA – FATOS NARRADOS NA
DENÚNCIA QUE NÃO SE AMOLDAM À REDAÇÃO TÍPICA DO ART. 2.º, § 1.º, DA LEI N.º
12.850/2013 – ATOS DO AGENTE VOLTADOS A IMPEDIR, EMBARAÇAR OU DIFICULTAR
INVESTIGAÇÃO CRIMINAL NÃO CONSTATADOS – ATIPICIDADE DAS CONDUTAS
EVIDENCIADA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA MANTIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 397,
III, CPP – APELAÇÃO MINISTERIAL CONHECIDA E DESPROVIDA. Uma vez
constatado que os fatos narrados na denúncia evidentemente não configuram atos comissivos
capazes de se amoldar à redação típica do art. 2.º, § 1.º, da Lei n.º 12 .850/2013 c/c art. 71,
caput, do Código Penal, deve ser ratificada a sentença que reconheceu a atipicidade das
condutas e decretou a absolvição sumária do acusado, com fulcro no art. 397, inciso III, do
Código de Processo Penal. Recurso de apelação ministerial conhecido e desprovido. (TJ-MT -
APELAÇÃO CRIMINAL: 10110347420228110042, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data
de Julgamento: 16/10/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/10/2024)
(grifos nossos)
Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CALÚNIA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PROFERIDA
EM PRIMEIRA INSTÂNCIA PELA ATIPICIDADE - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO
PENAL - IMPOSSIBILIDADE - MANIFESTA AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO
ESPECIAL DO TIPO. - Tratando-se de supostos atos caluniosos praticados no âmbito de ação
judicial, restritos ao texto da petição inicial de ação cível, bem como se constatando que os
fatos e afirmações trazidas pelos querelados na peça processual são consectários do direito de
ação e ocorreram apenas no contexto da narrativa que subsidiou a causa de pedir, sem que se
evidencie qualquer intenção de ofender o querelante, resta caracterizado apenas o animus
narrandi, e não o necessário elemento subjetivo especial do crime de calúnia, qual seja o
animus caluniandi - Ausente o elemento subjetivo especial do crime de calúnia e, por
consequência, constatada a inequívoca atipicidade da conduta, mostra-se necessária a
absolvição sumária com fulcro no inciso III do artigo 397 do Código de Processo
Penal. (TJ-MG - APR: 10701190075104001 Uberaba, Relator: Glauco Fernandes, Data de
Julgamento: 16/12/2021, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação:
24/01/2022) (grifos nossos)
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES TENTADO. ABSOLVIÇÃO
SUMÁRIA
EM
PRIMEIRO
GRAU
PELO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. IMPROCEDÊNCIA. PEQUENO
7000473-34.2024.7.00.0000
40001375110.V46
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VALOR DA RES FURTIVA. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA DO AGENTE.
AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE SOCIAL DA AÇÃO. REDUZIDÍSSIMO GRAU DE
REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO E INEXPRESSIVA LESÃO JURÍDICA
PROVOCADA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. - Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, o princípio da insignificância tem como vetores a mínima ofensividade da conduta do
agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada - Cabível a aplicação do
princípio da insignificância diante da tentativa de subtração de produtos alimentícios de
pequeno valor, restituídos integralmente à vítima (estabelecimento comercial), revelando-se
insignificante a ofensa ao bem juridicamente tutelado e, consequentemente, materialmente
atípica da conduta. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00220909420228130518, Relator: Des.
Nelson Missias de Morais, Data de Julgamento: 03/10/2024, Câmaras Criminais / 2ª
CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/10/2024) (grifos nossos)
7. Conclusão
À vista dessas reflexões, considerando a conjuntura e os contornos da situação
de fato motivadora da persecução penal, entendo que a Sentença proferida, por unanimidade,
pelo CEJ/Ex da 3ª Auditoria da 3ª CJM representa a solução jurídica mais adequada à
demanda, portanto não merece ser reformada.
Diante da manutenção do veredito absolutório, o pleito Ministerial de
desaforamento do feito para outra Auditoria da 3ª CJM resta prejudicado, tendo em vista não
ser a hipótese de prosseguimento da demanda penal instaurada contra o Apelado.
Ante o exposto, acompanho integralmente a rejeição das duas questões
preliminares suscitadas pelo Órgão Ministerial, nos exatos termos expendidos pelo Exmo.
Ministro FARIAS e, no mérito, voto no sentido de negar provimento ao Apelo interposto
pelo MPM, para manter inalterada a Sentença que absolveu sumariamente o 1º Ten
Ex PABLO FELIPE BRAGA DOS SANTOS da imputação relativa ao art. 175, caput, do
CPM, com fulcro no art. 397, III, do CPP comum, c/c o art. 439, “b”, do CPPM, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001375110v46 e do código CRC 42fc2a17.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 24/09/2025, às 19:41:56
1. Ordem de Instrução nº 003/2022 do NPOR (“Operação Mallet”) e Quadro de Trabalho Semanal nº 34/2022 (evento 24,
DILIG2, fls. 236-240 e 241-242).
2. Boletim Interno nº 108/2022, de 17 de junho de 2022, itens “3.12” e “4.2” (evento 1, ANEXO45, fls. 1137-1144 do
documento específico).
3. Art. 397. Após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafos, deste Código, o juiz deverá absolver
sumariamente o acusado quando verificar: (...) III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime;
4. Sentença absolutória. RequisitosArt. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na
parte expositiva da sentença, desde que reconheça: (...) b) não constituir o fato infração penal;
7000473-34.2024.7.00.0000
40001375110.V46
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000473-34.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: PABLO FELIPE BRAGA DOS SANTOS
VOTO VENCIDO
A presente Apelação preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecida, processada e julgada.
Antes de adentrar no mérito, analisa-se as preliminares suscitadas pelo
Ministério Público Militar (MPM).
I) PRELIMINARES
1. Contexto
As teses trazidas em preliminar, nesta Apelação Criminal, pelo MPM, requerem
a análise quanto ao cabimento dos institutos da Resposta à Acusação e da Absolvição
Sumária aos processos da Justiça Militar, cujos temas encontram-se dispostos nos artigos
396, 396-A e 397, todos do CPP e foram objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal
(STF), no RHC nº 142.608/STF, julgado em dezembro de 2023.
O MPM sustenta, em síntese, a inadequação dos institutos da Resposta à
Acusação e da Absolvição Sumária, em face da legislação processual penal militar; a
violação ao contraditório; e a ocorrência de Julgamento em desconformidade com os
parâmetros fixados pelo STF, no âmbito do RHC nº 142.608/STF, além da não ocorrência do
trânsito em julgado dessa Decisão (APM, Ev. 1, RECDEN2 e Ev. 46).
Nesses termos, o Órgão Ministerial pugna para que seja determinado o início da
regular instrução processual do feito, nos moldes do Código de Processo Penal Militar
(CPPM).
A Defesa, em suas contrarrazões, rebateu a tese levantada pelo MPM,
argumentando que o Conselho Especial de Justiça (CEJ-EX) aplicou o entendimento do STF.
As alegações do MPM, trazidas em sede de preliminar, não merecem prosperar,
conforme ficará demonstrado.

1.1. 1ª Preliminar: nulidade absoluta, com fundamento no art. 500, III, “c”, “d” e “g”, e
IV do CPPM, da Decisão que determinou a abertura de vista à defesa para a
apresentação de Resposta à Acusação e da Decisão posterior que consentiu com a
produção probatória requerida em sede de Resposta à Acusação e designou cerimonial
de julgamento antecipado do feito.
7000473-34.2024.7.00.0000
40001374491.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nos últimos anos, o Processo Penal Militar vem passando por mudanças
efetivadas a partir de decisões do STF, a fim de equiparar os direitos e garantias fundamentais
processuais do processo penal comum ao processo penal militar, trazendo isonomia
processual aos jurisdicionados da Justiça Militar.
Isso ocorre, porque a legislação processual penal comum vem sofrendo
constantes atualizações, para melhor adequação aos princípios constitucionais. Entretanto, o
mesmo tratamento não é dado ao CPPM, que por vezes é deixado de lado pelo legislador.
Vale lembrar que, em 2016, o rito processual da ação penal militar foi
substancialmente modificado pelo Supremo no HC nº 127.900/AM, que determinou a
aplicação do art. 400 do CPP e o deslocamento do interrogatório do acusado para o último ato
da instrução processual oral.
Nessa linha, o STF, em Decisão proferida no RHC nº 142.608/SP, decidiu que o
rito dos arts. 396 e 396-A, ambos do CPP, aplica-se aos processos penais militares. Na
oportunidade, a Suprema Corte modulou os efeitos da Decisão, nos seguintes termos:
(...) Por fim, nos termos do voto médio do Ministro Edson Fachin (Relator),
modulou a decisão para que, a partir da publicação da ata deste julgamento, o rito dos
arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal seja aplicado aos processos penais
militares cuja instrução não tenha se iniciado, ressalvada a hipótese em que a parte tenha
requerido expressamente a concessão de oportunidade para apresentação da resposta à
acusação no momento oportuno. (...). Plenário, Sessão Virtual de 1º.12.2023 a 11.12.2023.
(Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 142608). (Grifos nossos).
A aludida Decisão foi publicada em 18.12.2023 e, embora ainda não tenha
transitado em julgado, oportunizar a Resposta à Acusação logo após ao recebimento da
Denúncia se tornou fase processual necessária nesta Justiça Especializada, notadamente na
Primeira Instância, inclusive com a recomendação da Corregedoria da Justiça Militar
(CORJM) aos Magistrados de Piso, por meio do Ofício-Circular nº 3542611, de 26.12.2023
(expedido no SEI/JMU).
Assim, após o entendimento firmado pelo STF, a jurisprudência do Superior
Tribunal Militar (STM) vem adotando a tese, conforme pode-se observar em recente julgado
acerca do tema:

“EMENTA: HABEAS CORPUS (HC). PLEITO PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
MILITAR (APM). (...) AUSENTES SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS QUE AUTORIZAM A
ORDEM. APLICABILIDADE DO RITO DOS ARTIGOS 396, 396-A e 397 DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL (CPP). IMPOSIÇÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
APLICAÇÃO NO CASO CONCRETO. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. ORDEM
DENEGADA. DECISÃO POR MAIORIA. (...) V – Questão trazida durante os debates sobre a
aplicabilidade do rito dos artigos 396, 396-A e 397 do CPP. Imposição feita pelo STF no
julgamento do RHC 142.608-SP, que vincula esta Justiça especializada e que está a ser
observada no caso concreto. Logo, inocorrente nulidade e descabida eventual concessão de
ordem. VI – Habeas corpus conhecido e julgado improcedente. Ordem denegada. Decisão por
maioria. Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 7000142-
52.2024.7.00.0000. Relator: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Julgamento: 11/6/2024. Publicação: 5/8/2024. (Grifos nossos).
7000473-34.2024.7.00.0000
40001374491.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sendo assim, salvo melhor juízo, além de imperativa, por força de Decisão da
Suprema Corte, a apresentação de Resposta à Acusação é uma prática processual que
beneficia à Defesa e deve ser aplicada nas ações penais militares em trâmite perante a Justiça
Militar.
Ademais, a medida visa proporcionar efetividade às garantias constitucionais do
contraditório e da ampla defesa, bem como do devido processo legal, nos termos do art. 5º,
LIV e LV, da Constituição Federal de 1988 (CF/88).
Ainda acerca da preliminar suscitada, cumpre salientar que, contrariamente ao
que alega o Parquet Militar, a Decisão que “consentiu com a produção probatória requerida
em sede de resposta à acusação e que designou cerimonial de julgamento antecipado do
feito para o dia 24 de abril de 2024”, trata-se, na verdade, de um Despacho de mero
expediente do Juiz Federal da Justiça Militar (JFJM), que designou data para a Sessão do
Conselho de Justiça, a fim de dar início à instrução criminal (APM, Ev. 46).
Dessa forma, nota-se que o Magistrado não marcou previamente o dia para o
julgamento antecipado do processo. Mas, na data aprazada, ao apreciar a tese defensiva, o
Conselho de Justiça decidiu pela Absolvição Sumária do réu.
Nesse contexto, quanto ao cabimento da Absolvição Sumária na JMU, vale
ressaltar que é inviável dissociar o art. 397 do CPP dos seus artigos antecedentes, os quais
preveem a Resposta à Acusação. Isso porque, a razão da existência da referida “peça de
defesa” é justamente proporcionar uma possível absolvição, sem a necessidade de instrução
probatória e dentro dos limites permitidos pelo aludido artigo, os quais serão adiante
debatidos, quando da análise do mérito do presente Recurso.
Sobre o tema, o Promotor de Justiça Militar, Dr. Renato Brasileiro de Lima,
esclarece em sua obra:
“Na resposta à acusação, como a peça acusatória já foi recebida pela autoridade
judiciária, seu escopo principal é uma eventual absolvição sumária, nas hipóteses de
atipicidade, excludentes da ilicitude ou da culpabilidade, salvo inimputabilidade, ou causa
extintiva da punibilidade (CPP, art. 397). Caso não seja possível a absolvição sumária, deve o
defensor arguir, desde já, preliminares, oferecer documentos e justificações, especificar as
provas pretendidas, e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação,
quando necessário. (Grifos nossos)
(...)
Apresentada a resposta à acusação, incumbe ao juiz fundamentar, ainda que sucintamente, a
decisão que acolher ou não as teses defensivas apresentadas pela defesa. Afinal, não fosse
necessário que o Magistrado apreciasse as questões relevantes trazidas pela defesa, quer
preliminares, quer questões de mérito, seria de todo inócua a previsão normativa que
assegura o oferecimento da resposta à acusação.” (Manual de Processo Penal: volume
único/Renato Brasileiro de Lima - 11 Ed. rev., ampl. e atual. - São Paulo: Ed JusPodivm,
2022. Pág 1221/1223). (Grifos nossos)

7000473-34.2024.7.00.0000
40001374491.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, ao possibilitar à Defesa uma “resposta” à peça de acusação, o legislador
viabilizou a chance de abreviação do rito processual, em homenagem ao princípio
constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF/88). Evitando, dessa
forma, uma instrução desnecessária, quando for clara e evidente, nos autos, alguma causa
que fatalmente resultaria na absolvição do réu.
Portanto, os arts. 396, 396-A e 397 do CPP encontram-se em harmonia entre
si e compõem uma lógica processual, em alinhamento com os princípios constitucionais, do
qual o processo penal militar não pode se afastar.
No caso da Justiça Militar, trata-se de mais um instrumento processual à
disposição da Defesa. Além das alegações escritas e orais, bem como a prerrogativa de
indicar suas testemunhas após a oitiva das arroladas pelo MPM, a apresentação de Resposta à
Acusação compõe o arcabouço jurídico processual do qual dispõe a Defesa.
Vale lembrar que, em vários julgados anteriores à aludida Decisão do STF, esta
Corte, embora com divergências, manteve resistência quanto à adoção do rito dos arts. 396,
396-A e 397 do CPP, em prestígio ao Princípio da Especialidade do direito penal militar.
Não obstante o entendimento da maioria dos Ministros deste Tribunal,
recentemente, este Órgão vem sinalizando quanto à aplicação desses institutos, em
observância às diretrizes do Supremo, conforme pode ser observado dos recentes julgados
abaixo:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. RESPOSTA À
ACUSAÇÃO. ARTS. 396 E 396-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INDICAÇÃO DO
ROL DE TESTEMUNHAS NA FASE DO ART. 417, § 2º, DO CPPM. ABSOLVIÇÃO
SUMÁRIA. PERDA DO OBJETO. NEGAÇÃO DE SEGUIMENTO. Havendo a absolvição
sumária, não há a necessidade de apresentação de rol de testemunhas, tornando-se
prejudicado o pedido contido na impetração. Habeas Corpus julgado prejudicado por perda
do objeto. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. Habeas Corpus Criminal nº 7000447-
36.2024.7.00.0000. Relator: Min. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Julgamento: 03/10/2024.
Publicação: 18/10/2024).
EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PEDIDO DE
LIMINAR. INDEFERIMENTO. MÉRITO. HABEAS CORPUS DENEGADO. UNANIMIDADE.
Conforme consabido, a decisão que recebe a denúncia se trata de decisão interlocutória e está
limitada à constatação dos pressupostos processuais e ao atendimento das condições
genéricas de procedibilidade, decidindo pelo prosseguimento do feito quando não vislumbrar
hipótese de absolvição sumária ou outra causa impeditiva para o prosseguimento do feito.(...)
A ação de Habeas Corpus, de caráter sumaríssimo, constitui remédio heroico inadequado
para promover análise aprofundada de provas ou de reexaminar o conjunto probatório
regularmente produzido. Habeas Corpus denegado. Unanimidade. (Superior Tribunal Militar.
Habeas Corpus Criminal nº 7000836-55.2023.7.00.0000. Relator: Min. LEONARDO
PUNTEL. Julgamento: 07/12/2023, Publicação: 13/03/2024). (Grifos nossos)

Pode-se concluir que o STF estendeu à Defesa, no Processo Penal Militar, um
direito previsto na lei processual penal comum, sem, no entanto, afastar os preceitos legais
particularizados no CPPM, como é o caso já mencionado, da possibilidade de apresentação
de testemunhas após a oitiva daquelas arroladas na Denúncia (art. 417, §2º, do CPPM).
7000473-34.2024.7.00.0000
40001374491.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, segue abaixo a ementa do julgado pelo STM, no Habeas Corpus
nº 7000453-43.2024.7.00.0000:
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO POR PERDA DE OBJETO. REJEIÇÃO. MÉRITO. DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO. AÇÃO PENAL MILITAR. JUÍZO A QUO. DETERMINAÇÃO, SOB
PENA DE PRECLUSÃO, DE ARROLAMENTO DAS TESTEMUNHAS DEFENSIVAS NA
FASE DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. ART. 396-A DO CPP. PLEITO DEFENSIVO.
RESTABELECIMENTO DA FASE DO ART. 417, § 2º, DO CPPM. ORDEM CONCEDIDA. (...)
Diante disso, o interesse da DPU em indicar as testemunhas nos termos prescritos pela
legislação processual penal militar permanece atual e efetivo. Preliminar rejeitada por
maioria. O Supremo Tribunal Federal estendeu aos processos em curso na Justiça Militar
da União o direito de a Defesa apresentar resposta à acusação, instituto preconizado no art.
396-A do CPP (RHC nº 142.608/SP). Entretanto, nesta Decisão, a Corte Suprema não
invalidou as regras próprias da fase instrutória do CPPM nem se pronunciou sobre o
momento limite de indicação do rol das testemunhas defensivas. Compete, portanto, ao
Magistrado da JMU o dever de oportunizar o oferecimento da resposta à acusação pela
Defesa, a quem caberá a faculdade de apresentá-la e de definir a sua extensão, o que inclui a
possibilidade de indicar as testemunhas nessa fase. Em todos os casos, assegura-se à Defesa o
direito de ver respeitadas as disposições constantes do art. 417, § 2º, do CPPM, com a
abertura do prazo correspondente para a consolidação do rol de testemunhas, como
corolário dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Ordem
concedida. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. Habeas Corpus Criminal nº
7000453-43.2024.7.00.0000/RJ - Relator: Min. CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Sessão virtual realizada no período de 16 a 19.9.2024). (Grifos nossos).

Dessa forma, o caminho a ser trilhado é pela adoção dos institutos do processo
penal comum, conforme determinado pela Suprema Corte, sem o comprometimento da índole
do Processo Penal Militar.
1.2. Voto da 1ª Preliminar
Ante o exposto, rejeito a primeira preliminar suscitada pelo MPM.

1.3. 2ª Preliminar: nulidade da Decisão de Absolvição Sumária, com base nos artigos 141
e 492 do CPC, por se mostrar ultra petita.
O MPM requer, subsidiariamente, a nulidade da Decisão de Absolvição
Sumária por se mostrar ultra petita em relação ao pedido da Defesa (APM - Ev. 44 -
RESP_ACUSA1).
Sustenta, em síntese, que a Defesa não requereu a Absolvição Sumária do réu,
pois fez referência à absolvição ao final, somente após a regular instrução processual, com
base no art. 439, “b”, do CPPM.
A Defesa, por sua vez, requer que seja afastada a nulidade, por inexistência de
qualquer vício na Sentença atacada.
As alegações do MPM não merecem prosperar.
7000473-34.2024.7.00.0000
40001374491.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ultra petita é uma expressão que significa “além do pedido” e pode ser definida
como aquela Decisão em que o Magistrado concede tutela jurisdicional, na qual extrapola a
quantidade indicada pela parte autora. No processo penal, ocorre quando o Juiz condena o réu
além do que foi acusado na Denúncia ou na Queixa-crime.
No caso concreto, não se trata de decisão ultra petita, tendo em vista que, na
Absolvição Sumária, o Juiz deve atuar de ofício, respaldado pelas provas dos autos. De
acordo com a redação do caput do art. 397 do CPP, é dever do Magistrado absolver
sumariamente o réu quando verificar nos autos alguma hipótese legal permissiva. Essa é a
conclusão que se extrai da letra do CPP e também da jurisprudência:
Art. 397. Após o cumprimento do disposto no art. 396-A e parágrafos, deste Código, o juiz
deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar:
I - a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato;
II - a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo
inimputabilidade;
III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou
IV - extinta a punibilidade do agente.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

HABEAS CORPUS. PECULATO (ARTIGO 312 DO CÓDIGO PENAL). ALEGADA FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DEU PROSSEGUIMENTO À AÇÃO PENAL,
AFASTANDO AS HIPÓTESES DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO ARTIGO 397 DO CÓDIGO
DE
PROCESSO
PENAL.
DESNECESSIDADE
DE
MOTIVAÇÃO
COMPLEXA.
POSSIBILIDADE
DE
MANIFESTAÇÃO
JUDICIAL
SUCINTA.
NULIDADE
NÃO
CARACTERIZADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. De acordo com a melhor doutrina, após a
reforma legislativa operada pela Lei 11.719/2008, o momento do recebimento da denúncia se
dá, nos termos do artigo 396 do Código, após o oferecimento da acusação e antes da
apresentação de resposta à acusação, seguindo-se o juízo de absolvição sumária do acusado,
tal como disposto no artigo 397 da Lei Processual Penal. 2. A alteração legal promovida pelo
referido diploma legal criou para o magistrado o dever, em observância ao princípio da
duração razoável do processo e do devido processo legal, de absolver sumariamente o
acusado ao vislumbrar hipótese de evidente atipicidade da conduta, a ocorrência de causas
excludentes da ilicitude ou culpabilidade, ou ainda a extinção da punibilidade, situação em
que deverá, por imposição do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, motivadamente
fazê-lo, como assim deve ser feito, em regra, em todas as suas decisões [...]. (STJ, 5a Turma,
HC 210319/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 27/09/2011).

Ademais, no processo penal, o Juiz pode decidir de forma contrária ao que foi
requerido pelas partes, inclusive proferir sentença condenatória, mesmo diante de pedido de
absolvição do Ministério Público (art. 437, “b”, do CPPM), quanto mais absolver o réu
sumariamente, mediante o preenchimento dos requisitos legais.
7000473-34.2024.7.00.0000
40001374491.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, não se trata de Sentença ultra petita, pois o Órgão Julgador, ao
analisar a Resposta à Acusação, tem por dever legal decidir quanto à ocorrência ou não de
situação que impeça o prosseguimento da instrução processual.
1.4. Voto da 2ª preliminar
Ante o exposto, rejeito também a segunda preliminar alegada pelo MPM.

II - MÉRITO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MPM contra Sentença
proferida pelo CEJ-Ex da 3ª Auditoria da 3ª CJM, que julgou improcedente a
acusação imputada ao ex-1º Tenente Pablo Felipe Braga dos Santos, relativa ao crime de
violência contra inferior, previsto no art. 175, caput, do Código Penal Militar (CPM) (Ev. 1;
Doc. SENT1).
Ultrapassadas as Preliminares, passa-se à análise da Sentença que absolveu
sumariamente o réu, sob o fundamento de atipicidade da conduta; e, por fim, quanto
ao desaforamento do processo para outra Auditoria da 3ª CJM, com fulcro no 109, “a”, do
CPPM, sob a alegação de quebra da imparcialidade do Órgão Julgador, à luz do art. 145 do
CPC e do art. 449 do CPP.
1. Dos Fatos
Narra a Denúncia, em síntese, que, em 3.10.2022, nas dependências do Campo
de Instrução de Santa Maria (CISM), o Tenente Braga, na condição de instrutor do Núcleo
de Preparação de Oficiais da Reserva (NPOR), teria praticado violência para com o aluno
Guilherme Milani da Luz, durante os exercícios de capacitação para o tiro de obuseiro.
A violência consistiu em atitude ríspida seguida de pancada de média
intensidade desferida pelo Oficial, quando empunhou o seu capacete e o chocou contra o
capacete da vítima (que estava na cabeça), em razão de sua irritação ao presenciar erro do
instruendo no manuseio do SP2, equipamento de topografia militar (Processo relacionado
APM nº 7000047-02.2024.7.03.0303/RS, Ev. 1; Doc. DENUNCIA1).
Em seguida à Resposta à Acusação, o Juiz Federal da Justiça Militar (JFJM)
designou data para a Sessão do Conselho de Justiça, a fim de dar início à instrução processual
(APM, Ev. 46).
Em 24.4.2024, reunido o CEJ-EX, foi aberta a Sessão, na qual, ao deliberar
acerca da Resposta à Acusação, o Colegiado absolveu sumariamente o réu, com fundamento
no art. 397, III, do CPP (que o fato narrado evidentemente não constitui crime) c/c o art. 439,
“b”, do CPPM (não constituir o fato, infração penal). Em consequência, não foram realizadas
as oitivas do ofendido e das testemunhas, nem o interrogatório do acusado.
Em 2.5.2024, a Sentença absolutória foi publicada; e, inconformado, o MPM
interpôs a presente Apelação (APM - Ev. 76, 90 e 97).
7000473-34.2024.7.00.0000
40001374491.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), mediante Parecer do
Subprocurador-Geral de Justiça Militar, Dr. Alexandre Concesi, manifestou-se pelo parcial
provimento do Apelo Ministerial (AP, Ev. 7).
2. Razões do MPM
No mérito, o MPM pugna pela desconstituição da Sentença
absolutória prolatada pelo CEJ-EX, sustentando, em síntese, a falta de legítima
fundamentação, tendo em vista a existência de tipicidade material e de dolo na conduta do
réu, bem como a ausência de situações previstas no art. 397 do CPP, as quais, se existissem,
autorizariam a Absolvição Sumária.
Requer, consequentemente, o desaforamento do feito para outra Auditoria da
3ª CJM, com base no art. 109, “a” e seu § 4º e no art. 141, ambos do CPPM, em razão do
prejulgamento da causa por ocasião do Julgamento pelo CEJ-EX, uma vez que a retomada do
trâmite perante o mesmo Juízo implicaria nulidade processual por suspeição, nos termos do
art. 500, I, do CPPM.
Dessa forma, pugna pela regular instrução processual do feito, nos moldes
preconizados pelo CPPM.
No mérito, assiste razão, em parte, ao MPM, apenas quanto à nulidade da
Sentença proferida, conforme ficará adiante demonstrado.
3. Contrarrazões da Defesa
A Defesa, em amparo ao acusado, sustenta, em síntese, que a Sentença
absolutória deve ser mantida, pois restou sumariamente comprovado que o fato não constitui
crime e que a Justiça Militar deve observar o rito do CPP, nos termos da Decisão proferida
pelo STF no RHC nº 142.608/SP.
Quanto ao pedido de desaforamento efetuado pelo MPM, aduz que inexiste
qualquer fundamentação jurídica, e que o instituto só deve ser admitido quando demonstrada
alguma hipótese do art. 109 do CPPM. Por fim, que inexiste qualquer previsão legal ou
jurisprudencial de que a Absolvição Sumária gere a suspeição de qualquer Juízo que leve ao
desaforamento do processo.
Requer, ao final, que seja negado o provimento ao recurso de Apelação em
todos os seus pleitos, sendo mantida integralmente a Sentença absolutória unânime, proferida
pelo Conselho de Justiça (Ev. 1; Doc. CONTRAZAP5).
4. Análise
Trata-se de imputação do crime de violência contra inferior hierárquico,
previsto no art. 175 do CPM, praticado, em tese, por Oficial instrutor contra aluno de curso
de formação.
O tipo penal em questão é crime propriamente militar e visa à tutela da
autoridade ou disciplina militar, além de proteger a integridade física do inferior ofendido. É
certo que a hierarquia e a disciplina militar se veem abaladas quando o superior pratica ato de
7000473-34.2024.7.00.0000
40001374491.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

violência contra seu subordinado, fora da permissão legal, uma vez que sua ascendência
sobre ele, e os demais que tiverem conhecimento do fato, restará comprometida.
Importante ressaltar que, neste delito, incrimina-se a ação de violência
empregada contra o inferior, sem importar o resultado da conduta, que, caso resulte em lesão
ou morte, o agente responderá pelo resultado, em concurso material, nos moldes do parágrafo
único do tipo penal em questão.
Nesse sentido, é o entendimento da doutrina de direito penal militar:
“(...) o crime de violência contra inferior não é material em nenhum dos casos. Se houver
lesão ou morte, o crime de lesão ou homicídio, sejam dolosos ou culposos serão materiais,
pois há necessidade de resultado material, mas o de violência contra inferior continua não
sendo: é de mera conduta, não havendo menção a qualquer resultado no caput que é o que
define o crime. O parágrafo não define outra modalidade, apenas explicita o concurso, caso
haja lesão corporal ou morte, o que confirma o que dissemos.” (Direito penal militar/Adriano
Alves-Marreiro, Guilherme Rocha, Ricardo Freitas-Rio de Janeiro: Forense; São Paulo:
Método, 2015. p. 1049). (Grifo nosso).
“(...) Portanto, nesta previsão, o superior hierárquico ataca fisicamente o seu subordinado,
respondendo ele por este delito mesmo que a agressão não deixe qualquer vestígio.
(...)
Por outro bordo, caso resulte da agressão, lesão corporal ou mesmo a morte do sujeito
passivo mediato, teremos o cúmulo material das penas.” (Manual de Direito Penal Militar -
Volume Único/Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger - São Paulo: Ed.
Juspodivm, 2021. p. 1064- grifos nossos).

Quanto ao elemento subjetivo do tipo penal, admite-se apenas o dolo, ou seja, a
vontade livre e consciente de praticar a ação contra o subordinado. Portanto, o dolo do agente
deve ser sempre investigado, a fim de descartar (ou não) a tipicidade material na conduta do
acusado.
No caso concreto, não se pode afirmar falta de autoria e de materialidade. A
narrativa dos autos, em consonância com o que fora apurado na fase pré-processual, tanto no
Procedimento Investigatório Criminal (PIC), como no IPM, permite ao menos desconfiar, em
tese, tipicidade na conduta praticada pelo Oficial, não existindo elementos seguros para a
Absolvição Sumária.
Na verdade, há indícios da prática do crime, cujo contexto requer a aplicação do
devido processo legal, com a regular instrução criminal, a fim de investigar a correta
valoração da conduta. Não é possível sustentar de plano a atipicidade, sem ao menos ouvir as
testemunhas e o ofendido.
Vale ressaltar que foram instaurados dois procedimentos investigatórios antes
do IPM e em todos ficou constatada materialidade e autoria. A própria Sentença
enfatizou “inexistirem dúvidas de que o acusado foi o autor dos fatos descritos na
denúncia”; e que a prova testemunhal colhida na fase investigativa permite concluir “que o
1º Ten Braga foi quem alçou seu capacete no capacete do aluno” (AP.; Ev. 1, SENT1).
7000473-34.2024.7.00.0000
40001374491.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O instituto da Absolvição Sumária deve ser reservado para os casos
excepcionais, uma vez que se trata de exceção ao devido processo legal, à ampla defesa e ao
contraditório. Requer, portanto, juízo de certeza.
Nessa linha, vale trazer à colação novamente o entendimento do processualista
penal e Promotor de Justiça Militar, Dr. Renato Brasileiro:
Como se pode perceber pela própria redação dos incisos do art. 397 (existência manifesta,
evidentemente), a absolvição sumária, por importar em verdadeiro julgamento antecipado da
lide, deve ser reservada para as situações em que não houver qualquer dúvida acerca da
atipicidade do fato delituoso ou da presença das excludentes da ilicitude (justificantes),
excludentes da culpabilidade (dirimentes), salvo inimputabilidade, e causas extintivas da
punibilidade. Há necessidade, portanto, de um juízo de certeza. Vigora, então, no momento da
absolvição sumária, o princípio do in dubio pro societate, ou seja, havendo dúvida acerca da
presença de uma das hipóteses do art. 397 do CPP, incumbe ao juiz rejeitar o pedido de
absolvição sumária. (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único-
9.ed., rev., atual, - Salvador: Ed. JusPodivm, 2021. Pág. 1196).

No mesmo sentido, segue a ementa abaixo transcrita:
RECURSO ESPECIAL. ART. 2º, § 1º, DA LEI Nº 8.176/1991. USURPAÇÃO DE MATÉRIA-
PRIMA PERTENCENTE À UNIÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. (...) ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM RAZÃO DA ATIPICIDADE DA
CONDUTA. APELAÇÃO PROVIDA NA ORIGEM PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO
PENAL.
DENÚNCIA.
INDICAÇÃO
DE
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS
MÍNIMOS
INDICATIVOS DE CONDUTA PREVISTA NO TIPO PENAL IMPUTADO. VIOLAÇÃO DA
NORMA INFRACONSTITUCIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
(...) 3. A absolvição sumária exige juízo de certeza por parte do julgador em relação às
hipóteses elencadas no art. 397 do CPP, quais sejam, a existência de causas excludentes de
ilicitude ou de culpabilidade, a extinção de punibilidade ou a atipicidade da conduta
imputada. (...) (STJ - REsp nº 2000169/PB (2022/0129751-2) Relator: MIN. JESUÍNO
RISSATO, julgamento: 06/06/2023 - SEXTA TURMA, Publicação: DJe 12/06/2023). (Grifos
nossos)
Para a efetivação do devido processo legal, em um Estado Democrático de
Direito é necessário o respeito às fases processuais, notadamente, o direito à dilação
probatória perante o Órgão Julgador, que, no caso concreto, trata-se de um Colegiado.
Verifica-se que, na primeira Sessão do Conselho de Justiça, o Juiz Federal
relatou aos Juízes Militares as provas produzidas na fase investigatória, a partir de sua
percepção individual, suprimindo dos Oficiais componentes do Conselho a oportunidade de
confirmar a dinâmica dos fatos em Juízo, e de valorar as provas de acordo com suas
convicções pessoais.
Ademais, foi subtraído do Órgão Ministerial a possibilidade de produzir provas
em Juízo, em flagrante violação ao devido processo legal e omissão de formalidade que
constitui elemento essencial do processo (art. 500, IV, do CPPM).
7000473-34.2024.7.00.0000
40001374491.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse contexto, a Sentença absolutória deve ser anulada, pois não foram
atendidos os requisitos do art. 397 do CPP, capazes de sustentar um juízo de certeza para uma
Absolvição Sumária.
Por outro lado, não cabe ao Tribunal Superior apreciar antecipadamente o
mérito da ação penal, sob pena de violação ao Princípio do Juiz Natural (art. 5º, LIII, CF) e
flagrante supressão de instância. Portanto, os autos devem retornar ao Juízo de origem para o
regular processamento e julgamento.
Em consequência, quanto ao pedido de desaforamento, com base na suspeição
do CEJ-EX, o pleito não merece ser acolhido, pelas razões a seguir expostas.
Na Lei processual penal militar, os casos de suspeição do Juiz encontram-se
elencados no art. 38:
Art. 38. O juiz dar-se-á por suspeito e, se o não fizer, poderá ser recusado por qualquer das
partes:
a) se fôr amigo íntimo ou inimigo de qualquer delas;
b) se êle, seu cônjuge, ascendente ou descendente, de um ou de outro, estiver respondendo a
processo por fato análogo, sôbre cujo caráter criminoso haja controvérsia;
c) se êle, seu cônjuge, ou parente, consangüíneo ou afim até o segundo grau inclusive,
sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes;
d) se êle, seu cônjuge, ou parente, a que alude a alínea anterior, sustentar demanda contra
qualquer das partes ou tiver sido procurador de qualquer delas;
e) se tiver dado parte oficial do crime;
f) se tiver aconselhado qualquer das partes;
g) se êle ou seu cônjuge fôr herdeiro presuntivo, donatário ou usufrutuário de bens ou
empregador de qualquer das partes;
h) se fôr presidente, diretor ou administrador de sociedade interessada no processo;
i) se fôr credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes.

Não se vislumbra, no caso concreto, qualquer das hipóteses elencadas no artigo
supracitado.
Outrossim, o Órgão Julgador tem por essência ser imparcial e deve sempre
julgar a partir de seu livre convencimento, com base na análise das provas colhidas. Se houve
Absolvição Sumária, consequentemente não foram produzidas provas em Juízo e o Conselho
de Justiça não pôde apreciá-las, o que terá oportunidade de fazer com a retomada da instrução
processual.
7000473-34.2024.7.00.0000
40001374491.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, os autos devem retornar ao Juízo de origem para instrução e
julgamento, a exemplo do que ocorre nos casos de rejeição de Denúncia pelo Juiz, e o
posterior recebimento da peça de acusação pelo Tribunal, mediante Recurso do MPM. Não se
declara suspeito o Juiz que rejeitou a Denúncia e, consequentemente, não ocorre o
desaforamento por se mostrar aquele Juiz suspeito, pois não houve instrução criminal.
Assim, não havendo causa de suspeição, não há nulidade e nem a incidência do
disposto no art. 500, I, do CPPM, conforme argumenta o MPM.
5. Voto
Isso posto, voto no sentido de acolher parcialmente o pedido do MPM tão
somente para declarar a nulidade da Sentença proferida pelo CEJ-EX da 3ª Auditoria da 3ª
CJM, que absolveu sumariamente o ex-1º Tenente Pablo Felipe Braga dos Santos, da
imputação do delito previsto no art. 175, caput, do CPM, com fulcro no art. 397, III, do CPP
c/c o art. 439, “b”, do CPPM; e no sentido de rejeitar o pedido de desaforamento,
determinando-se o retorno dos autos ao Juízo Natural do feito, para o regular prosseguimento
da instrução criminal, nos termos previstos no CPPM.

Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001374491v2 e do código CRC 74877189.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 25/08/2025, às 16:32:04
7000473-34.2024.7.00.0000
40001374491.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR